Tribunal: TJMT
Processo: 0045372-67.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELANTE(S):
JONATHAN PEREIRA SILVA SALLES

Número do Protocolo: 28513/2019
Data de Julgamento: 29-01-2020

E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E/OU PERMANENTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS - ARGUMENTO DEFENSIVO IMPROCEDENTE - RELATÓRIOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, DILIGÊNCIAS DE CAMPO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - MATERIALIDADE E AUTORIA - SUFICIÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. PENA - DOSIMETRIA - DESFUNDAMENTAÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - 2.1. MAUS ANTECEDENTES - DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES - ACRÉSCIMO DE 2/3 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA EM ABSTRATO - IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE, INCLUSIVE COM A FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA - REDUÇÃO IMPOSITIVA - 2.2. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA - INTENÇÃO DE INSERÇÃO DE DROGA EM PRESÍDIO - EXTIRPAÇÃO - NECESSIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - 3 APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reunião de elementos de prova tirados das interceptações telefônicas, e sufragados por detalhes trazidos coerente e uniformemente por policiais ouvidos em Juízo, que destacam a realização de diligências de campo anteriores à interceptação telefônica, comprovando o vínculo associativo estável e perene entre dois irmãos visando a narcotraficância, torna inviável a absolvição por fragilidade probatória. Inteligência do Enunciado 8/TJ.
2. Pena. Dosimetria. Pretendida redução.
2.1. Mostra-se exacerbado o aumento de 2/3 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal do art. 35 da Lei Antidrogas, decorrente da aferição dos maus antecedentes criminais por fatos anteriores não correlatos ao referido crime contra a saúde pública.
2.2. Não havendo prova segura da intenção de inserção de drogas para o interior de presídio, impõe-se a exclusão da causa especial de aumento de pena definida no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
3. Apelo parcialmente provido.

APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELANTE(S):
JONATHAN PEREIRA SILVA SALLES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
O presente recurso de apelação interposto por Jonathan Pereira da Silva Salles, qualificado, colima a obtenção de provimento jurisdicional no sentido de reformar a sentença penal de fls. 763/780v, exarada nos autos da Ação Penal n. 45372-67.2017.8.11.0042, cód. 506405, do Juízo da 9a Vara Criminal da Capital - Especializada de Delitos de Tóxico, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, e art. 61, I, do CP, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser iniciada no regime fechado, bem como ao pagamento de 1.108 (um mil, cento e oito) dias-multa, valor unitário mínimo, condenando, ainda, o coacusado João Márcio da Silva Salles pela prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06 a 03 (três) anos de reclusão, a ser iniciada no regime aberto, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, valor unitário mínimo, por fatos ocorridos entre abril a outubro de 2017, tirados da “Operação Campo Minado”.
Nas razões de fls. 807/839, a defesa de Jonathan Pereira da Silva Salles, representada pelo Dr. Almar Busnello, OAB/MT 12.213, requer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio in dubio pro reo, sustentando:
"Primeiro, porque como se demonstrou acima, os depoimentos do apelante e seu irmão são coerentes e harmônicos no sentido de que eles não se associaram para o tráfico;
Segundo, porque não existe nos autos perícia de voz comprovando que são o apelante e o seu irmão, o corréu João Márcio, como interlocutores das interceptações telefônicas, nas supostas negociatas de entorpecentes;
Terceiro, porque das diligências realizadas pelos Investigadores de Polícia todas restaram infrutíferas; não existem filmagens e/ou fotografias do apelante se encontrando com o seu irmão para a comercialização de entorpecente; Aliás, o apelante se encontrava preso durante as investigações da operação denominada 'Campo Minado' e o seu irmão em nenhum momento foi visitá-lo, porque eles eram brigados e não se falavam;
Quarto, porque não foram apreendidos entorpecentes na posse do apelante e seu irmão;
Quinto, porque não foi apreendido nenhum aparelho ou chip de celular com o apelante, que indicasse o crime de associação para o tráfico;
Sexto, porque se o uso de aparelho de telefone de celular dentro do Presídio Central do Estado de Mato Grosso é comum, não se pode generalizar e deduzir que o apelante possuía um. Não há prova segura nesse sentido, e sim, apenas deduções e ilações dos Investigadores de Polícia. Alás, se as presunções a serem feitas, têm que ser a sua favor, em face do princípio da presunção de inocência; Ademais, se o apelante possuísse aparelho de telefone celular dentro do presídio, certamente haveria diálogo dele com sua esposa, e não existe nenhum nos autos. O que seria óbvio, no caso, qualquer tipo de diálogo.
Sétimo, o apelante trabalhava internamente dentro do Presídio e não foi constatado nenhum registro de má conduta e/ou falta grave, o que também comprova que não se associação ao corréu e/ou terceiros para comercialização de drogas. O que seria óbvio caso tivesse algum envolvimento.
Oitavo, porque os Investigadores de Polícia em nenhum momento apresentaram provas robustas e seguras de que o apelante e seu irmão se associaram para o tráfico de entorpecente. Ressalta-se que embora os Investigadores de Polícia tenham afirmado que foi impossível realizar diligências em face do apelante, de seu irmão e de outros réus noutros processos da operação denominado 'CAMPO MINADO', por ser difícil e ambiente ser hostil, o acusam indevidamente de que tenha se associado para o tráfico e ser um membro de alto escalão na organização criminosa do Comando Vermelho, ser 'Voz do CV'. Em verdade os Investigadores de Polícia, diga-se de passagem, como eles próprios afirmaram em suas declarações, deduzem que o apelante e seu irmão sejam os interlocutores nas interceptações telefônicas referente à compra e venda de drogas.
Nono, as declarações dos Investigadores de Polícia devem ser declaradas como provas imprestáveis. As declarações das referidas testemunhas devem ser recebidas com reserva de parcialidade, sendo que, demonstraram manifesto interesse nas prisões do apelante e de seu irmão, acusando-os sem provas, apenas com deduções e ilações;
Décimo, porque restou demonstrado nos autos que os Investigadores de Polícia que realizaram as degravações das interceptações telefônicas e confeccionaram os relatórios, as interpretam conforme melhor lhes convêm de forma pessoal, conforme seus juízos de valores, obviamente, por interesse, para garantir o sucesso das investigações da denominada operação 'CAMPO MINADO' e as prisões dos investigados" (sic razões, fls. 818/820).
Postula, ainda, o redimensionamento da pena aplicada, sob o prisma da desproporcionalidade do acréscimo de 02 anos sobre a mínima cominada em abstrato, única e exclusivamente em decorrência da aferição pejorativa dos antecedentes criminais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso defensivo, com a manutenção da condenação e da sanção penal, por seus próprios fundamentos (fls. 846v/860v).

No parecer, o douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, opina pelo provimento do recurso, verbis:
"Apelação Criminal - Associação para o tráfico - decreto condenatório lastreado apenas em interceptações telefônicas autorizadas judicialmente - inexistência de qualquer prova robusta apta a comprovar a veracidade dos diálogos captados - a natureza formal e autônoma do crime de associação ao tráfico não desnatura a necessidade de demonstrar, mesmo que minimamente, a ocorrência da traficância. Manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação"
É o relatório. À douta Revisão.
Cuiabá, 11 de novembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. GIL ROSA FECHTNER( PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, cumpre esclarecer que as investigações tiradas da "Operação Campo Minado" foram tiradas de outra operação realizada pela Polícia Judiciária Civil, apurada nos autos de IP 200/2017/DRE/MT, na qual foi deferida interceptação telefônica n. 11548-20.2017.8.11.0042, cód. 471684, 9a VCr da Capital, a partir do envolvimento de Yulle Carla de Macedo Galvão, Odenir da Cruz e Silva, "Bochecha" e "Fornecedor", em tráfico de drogas de larga escala, na qual, possibilitou-se descortinar uma verdadeira rede de fornecimento de drogas na refião dos bairros Jardim Leblon, Jardim Renascer, Santo Antonio do Pedregal e regiões adjacentes.
Com efeito, a partir dessas investigações foi possível apreender, em dois locais diferentes, um no bairro Campo Verde e outro no bairro Jardim Renascer, cerca de 500kg de maconha, e partir dessa apreensão, foram empreendidas diligências de campo e interceptações telefônicas que culminaram por descortinar o elo associativo entre os dois codenunciados, Jonathan Pereira da Silva Salles, vulgo "Joaninha", e João Márcio da Silva Salles, vulgo "Guerê", que gerou a condenação que ora é questionada no apelo defensivo.
A defesa de Jonathan Pereira da Silva Salles enfatiza, no primeiro ponto, a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pautando-se na coerência da fala de ambos os coacusados em sentido a negar a acusação, enaltecendo ainda o fato de que ambos sequer se falavam na época da operação, e por isso as escutas telefônicas não dizem respeito a diálogos seus.
Diz ainda que não foi promovida perícia de voz comprovando que são o apelante e o seu irmão, o corréu João Márcio, interlocutores das interceptações telefônicas, nas supostas negociatas de entorpecentes, e que não há qualquer diligência realizada em sentido a identificar as pessoas dos acusados, relembrando que Jonathan estava preso e sem comunicação com o irmão João Márcio, com quem não falava em razão de briga anterior entre ambos.
Assevera ainda que não houve a apreensão de aparelho celular em poder de Jonathan que assegure que aquelas conversas lhe pertencem, e que se houvesse, haveria diálogos com a esposa, o que não foi apurado, nem se aferiu qualquer falta grave do detento durante o cumprimento de sua pena.
Aduz, ainda, que as declarações dos Investigadores de Polícia devem ser consideradas provas imprestáveis, porque demonstraram manifesto interesse nas prisões do apelante e de seu irmão, acusando-os sem provas, apenas com deduções e ilações, e, sendo eles os responsáveis por confeccionar os relatórios, interpretaram as conversas da forma como melhor convieram.

I. DA NEGATIVA DE AUTORIA PERFILHADA EM JUÍZO

Argumenta-se que os depoimentos do apelante e seu irmão são coerentes e harmônicos no sentido de que eles não se associaram para o tráfico.
Os acusados, ao serem ouvidos em Juízo, de fato, negaram a acusação. Entretanto, não se pode afirmar que essas negativas sejam coerentes e harmônicas.
João Márcio da Silva Salles, em Juízo, negou que tivesse estabelecido um elo associativo com o irmão Jonathan, argumentando que desde a prisão deste último, cinco anos antes da operação, não conversava com ele, e por isso nega que os diálogos contidos na denúncia lhe pertençam. Confirmou que o irmão possui apelido "Joaninha" e que realmente, na época dos fatos, possuía a distribuidora de água e gás; negou, entretanto, que chamasse a esposa por Natiele, dizendo que a chama pelo segundo nome, "Rainara".
“[a partir de 01min31s] no último agora estava com a distribuidora de água e gás. [...] [a partir de 02min27s] [Indagado se tem conhecimento da acusação, respondeu] Sim. [Indagado se é verdade os termos da denúncia, respondeu] Não é verdadeiro porque eu não falava com meu irmão, ele estava cinco anos já preso, e eu nunca nem fui visitar ele e eu não tinha como ligar pra ele, nós não conversávamos, eu e ele. [Indagado se teve acesso às interceptações telefônicas, respondeu] Sim. [Lida a gravação telefônica constante no índice 21621031, de 1o/7/2017, e indagado se a reconhece como própria, e se recorda, respondeu] Não recordo não. Eu não falava com ele porque eu sou brigado com ele. Nunca nem visitei ele, em cinco anos que ele foi preso eu nunca nem visitei. [Indagado se chegou a conversar por celular com o irmão, respondeu] Não. [Indagado se se recorda do número do próprio aparelho celular, respondeu] Não lembro. [Lida a gravação telefônica registrada no índice 21623705, de 1o/7/2017, e indagado se a reconhece como própria, e se recorda, respondeu] Não. [Indagado se chegou a ler as conversas interceptadas, respondeu] Não li. Não [reconhece como própria as conversas interceptadas]. Foi nome de Márcio que foi falado aí, né? [...] [o nome da esposa é] Natiele Rainara. [Esclarecido que em parte das gravações foi observado que ‘Márcio’ conversa com ‘Natiele’, sendo indagado se se trata da esposa do interrogado, respondeu] Natiele Rainara, o nome dela. Eu chamo ela de Rainara. [Indagado se conhece alguma pessoa com apelido de ‘Dadá’, balançou a cabeça, respondendo negativamente]. Dadá? Não. [Indagado se conhece Julian, novamente, balançou a cabeça, respondendo negativamente] Não. [Indagado se tem conhecimento se o irmão Jonathan participou do crime descrito na denúncia, respondeu] Não posso falar pra senhora que é ele. [Indagado pelo MP se o irmão possui apelido de ‘Joaninha’, respondeu] Sim. [Indagado se conhece Givanildo, respondeu] Givanildo? Não conheço. [...] [fim do arquivo]” [sic interrogatório audiovisual gravado na mídia constante de fl. 695].
Jonathan Pereira da Silva Salles, por sua vez, também negou a imputação sob o pretexto de que não participa de qualquer organização criminosa e sempre esteve preso durante todo o período das interceptações, e que não possuía celular, já que o sistema prisional não deixa brechas para ter um, tampouco conversava com o irmão, com quem, segundo anota, possui relacionamento distante. Confirmou, de outro lado, que o nome da esposa é Andressa, bem como, possui dois filhos menores e afirmou que chama a esposa de João Márcio por "Natiele" ou "Naty", consoante se depreende de seu interrogatório judicial abaixo transcrito:
“[a partir de 02min20s] [Indagado se tem conhecimento da acusação, respondeu] Sim. [Indagado se são verdadeiros os fatos descritos na denúncia, respondeu] Eu desconheço esses fatos. [Indagado se teve acesso às interceptações telefônicas, respondeu] Sim. Eu estava preso e aí chegou pra mim um mandado lá, a citação, nisso eu já estava indo embora. Aí peguei, catou a minha admonitória e fui embora. [Indagado se tem algum apelido, respondeu] Tenho, devido ao meu nome, ‘Joaninha’. [Lida a gravação telefônica constante no índice 21561982, de 1o/7/2017, às 09h47min, e indagado se a reconhece como própria, e se recorda, respondeu] Não senhora. [Indagado se conhece a pessoa de ‘Pato’, cujo nome real é Givanildo, respondeu] Não. Não senhora. [Indagado se chegou a ler as conversas interceptadas, respondeu] Ali eu já cheguei a ler, mas... [Lida a gravação telefônica registrada no índice 21623705, de 1o/7/2017, às 13h40min, e indagado se a reconhece como própria, e se recorda, respondeu] Não senhora. Pelo MP não houve a formulação de pergunta]. [Pelo advogado Rodrigo da Costa Ribeiro, representando a defesa de Jonathan, foi esclarecido que em nenhum momento a defesa tentou ocultar a preexistência de um mandado de prisão contra ‘Joaninha’. Indagado quanto tempo permaneceu preso, respondeu] Quatro anos e dois meses ininterruptos. Quatro anos e dois meses e mais os antecedentes que já tinha no passado. [Indagado se recebia visitas e quem o visitava na prisão, respondeu] Minha esposa. [Indagado qual o relacionamento entre ‘Joaninha’ e João Márcio, respondeu] Nosso relacionamento é distante, assim, um do outro, eu tenho a minha família, ele tem a dele, então nós não tivemos muito... muito tempo nós já não... não existe [vínculo], porque faz muito tempo também que nem vejo ele, agora que eu estou vendo ele de volta. [Indagado se procede a acusação de tentar inserir drogas no presídio, respondeu] Não procede, não, porque eu tenho a minha família, né, doutor, meus filhos, jamais [pediria à esposa para tentar inserir drogas no presídio]. Hoje em dia eu tenho meu filho, né doutor, já é outros quinhentos, né, doutor. Tenho uma família a zelar agora, e jamais também ia colocar minha mulher pra fazer, bastava eu que já estava lá faz muito tempo, quatro anos e pouco, então... [Indagado se então confirma que nunca comercializou drogas no interior do presídio, respondeu] Nunca, o relatório que tem lá do presídio tem lá, pode ver que eu nunca dei trabalho nenhum, nunca fui pego com nada, com droga nenhuma, eu fazia o meu trabalho lá dentro que é faxina interna, pra mim ir embora mais rápido, o que me ajudou também, nunca tive [aparelho celular dentro do presídio], tenho meu filho agora, tô trabalhando, estou estudando [...] [Indagado quantos anos têm os filhos do apelante, respondeu] Tem um ano e quatro meses, tem uma de dois anos e seis meses. Por isso que eu estou aqui, pra mim... [Indagado se tem conhecimento de que possui mandado de prisão em aberto, respondeu] Tenho conhecimento, [me apresentei] espontaneamente, tentar resolver a minha vida, né, doutor. Porque desse jeito não tem como viver. [Pelo Dr. Almar Busnello, representando a defesa de Jonathan, foi indagado se o apelante pertence a alguma organização criminosa, respondeu] Nunca. [Indagado se faz parte do Comando Vermelho, respondeu] Não, nunca. [Indagado se conhece a pessoa de ‘Dadá’ ou ‘Yulle’, respondeu] Não, não conheço não. [Indagado se, durante o tempo de prisão, possuía alguma fonte de renda, respondeu] Fonte de renda não. A única fonte de renda que tinha é o auxílio-reclusão, só, e minha esposa que trabalhava de vender roupa na rua, com a tia dela. [Indagado quem seriam os beneficiários do auxílio-reclusão, respondeu] Minha família. [Indagado se, ausente qualquer fonte de renda, teria como adquirir drogas, respondeu] Certo. [Indagado qual a data em que foi beneficiado com o regime semiaberto, respondeu] Quatro meses atrás. [Indagado se, após a concessão do regime semiaberto, continuou comparecendo em Juízo, cumprindo as condições do regime que lhe foi imposto, respondeu] Compareci. Já vim três meses, só não vim esse mês porque estava com ‘preventiva’ e estava com medo de vir, e ficar e não ter nem como eu vir aqui pra responder. [Indagado se conclui que foi por esse motivo que deixou de cumprir as condições do regime semiaberto, respondeu] Deve ser por isso daí. [Indagado pelo Dr. Rodrigo se, a respeito da fala do policial ouvido anteriormente em Juízo, é verdadeira a acusação de ter organizado uma represália contra policiais da DRE em razão da operação Campo Minado, respondeu] Nunca, [estava] tentando organizar a minha vida, moro em aluguel... [Indagado se atualmente está estudando, respondeu] Estudando lá no... Uniorca, ensino fundamental. [Indagado se é verdadeira a acusação de que a esposa do apelante seria responsável pela arrecadação do dinheiro de droga da facção, respondeu] Nunca, doutor. [Indagado pela Dra. Joelma Medeiros Gonçalves, representando a defesa de João Márcio, qual o tipo de relacionamento que possuía com o irmão João Márcio, respondeu] Assim, afastado, né, porque, eu tenho a minha casa, eu morava no outro bairro, ele morava no outro, também tem um tempo que eu não vejo ele, eu estava preso, e eu saí e ele entrou. Agora que eu estou vendo ele, primeira vez. Nunca [fez visita ao apelante], só minha esposa que foi me ver, com a [minha filha] mais velha. [Indagado se possuía acesso a telefones enquanto esteve preso, respondeu] Nunca tive, eu trabalhava de faxina interna. [Indagado pelo Dr. Rodrigo se, a respeito da fala policial de que, no final da operação, foi apreendido um aparelho celular, foi indagado se com o apelante foi apreendido algum celular, respondendo] Comigo, nunca. Porque até então se tivesse apreendido atrapalhava até pra mim ir embora. Não tem uma falha dentro do sistema, sempre [inaudível], cumpri tudinho, certinho, pra mim ir embora o mais rápido possível daquele lugar lá, porque eu não aguento mais, por isso eu estou até aqui pra mim não... [Indagado pela MM. Juíza qual é o nome da esposa do apelante, respondeu] Andressa Angélica. [Indagado se possui alguma desavença com o irmão João Márcio, respondeu] Nós não ‘bate’ por causa de... é, muitas vezes um irmão não ‘bate’ com o outro e aí... é isso! Eu tenho a minha família, ele tem a dele, e há muito tempo que eu não via mais ele. Assim, tem um... não conversa meio direito por causa de desacerto dentro de casa, assim. Então, de irmão mesmo. [Indagado se tem conhecimento do nome da cunhada, esposa de João Márcio, respondeu] Eu falo que é Natiele, Naty [fim do arquivo]” [sic interrogatório audiovisual gravado na mídia constante de fl. 695].
De outro lado, foram ouvidas em Juízo as testemunhas de acusação Alexandro Silva de Carvalho (fl. 672), Dionízio Bareiro Neto (fl. 674) e Massau Leandro dos Santos (fl. 673), todos Analistas de Inteligência da Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá.
Alexandro Silva de Carvalho disse que, tendo atuado na análise dos áudios interceptados com autorização da Justiça, tinha a informação de que Jonathan era associado do irmão João Márcio na realização do narcotráfico.
Apurou a existência de um elo associativo estável e permanente entre ambos, pois tinham uma afinidade muito grande entre si, o que e, sobretudo, dividiam tarefas na relação comercial ligada ao narcotráfico, e que descobriu que ambos eram irmãos por ocasião em que a equipe de campo promoveu as suas qualificações.
Disse ainda que dentro do organograma do “Comando Vermelho”, “Joaninha” possui a função de gerente regional do tráfico e, por assim dizer, detinha um status relevante dentro da organização criminosa, sendo responsável pela arrecadação da “caixinha” das “biqueiras” e o repasse à Cúpula da facção criminosa “Comando Vermelho”, ao qual era vinculado por "batismo". Também era responsável pela disciplina na área de sua atuação, tendo presenciado em determinados áudios que “Patinha”, traficante atuante na região sob gerência de “Joaninha”, pedia autorização para “bater” em uma pessoa que estava a assustar seus “clientes”, o que demonstra o poder que ele exercia dentro da organização.
Além disso, ainda de acordo com a testemunha, "Joaninha" possuía droga em comum com Márcio, que, por sua vez, ajudava o irmão com as entregas a terceiras pessoas, bem como promovendo a arrecadação da “caixinha”, que era repassada para Andressa, esposa de Jonathan, esta, segundo Alexandro, responsável pela “contabilidade” do grupo, ou seja, anotava os valores recebidos no exercício do narcotráfico, separava a parte da “caixinha” e repassava a terceiras pessoas por solicitação do marido preso.
João Márcio, segundo asseverou a testemunha, apesar de não ser possível identificar ser traficante “batizado” pelo “Comando Vermelho”, possuía alguma autonomia frente ao irmão, opinando sobre a qualidade da droga que recebia e repassava a terceiros, e por vezes negando pedidos de repasse de droga feitos por Jonathan, bem como possuía clientes próprios e independentes da relação que mantinha com este último.
Confira-se, em seu depoimento:
"[a partir de 02min06s] [...] o Jonathan, o ‘Joaninha’, é irmão do Márcio ‘Guerê’, o Márcio que é o ‘Guerê’. O Márcio estava em liberdade e ele entregava água numa distribuidora, Distribuidora ‘Salles’, que fica do lado da base da Polícia Militar do Pedregal. Esse é o Márcio. O Jonathan, que é o ‘Joaninha’, ele estava preso. [Indagado pelo MP se tem conhecimento por qual motivo, respondeu] Não me recordo, excelência, não me recordo. Ele estava preso e ele era o responsável... quem é o Jonathan, quem é o ‘Joaninha’? Então, o ‘Joaninha’ é uma pessoa que estava presa, participando do ‘Comando Vermelho’, responsável pela ‘caixinha’ do bairro, e o ‘Joaninha’, irmão do Márcio, se associou para o tráfico, ficou demonstrado que estava associado para o tráfico durante os áudios. Eu estava na análise, certo? Um dos que estava na análise. O que tem durante a operação? Um relatório que confirma – ou que corrobora, que ratifica – essa associação. Alguns áudios, de alguns que eu me recordo: um dia o ‘Joaninha’, o Márcio diz que está com dez peças de maconha. O ‘Joaninha’ pergunta se é ‘do louco’, aí o Márcio fala que é ‘da amarelinha’, mas que não é ‘do marreta’, não. ‘Do marreta’, não o ‘marreta’ traficante, não, ‘do marreta’ é a questão da qualidade da droga, que não é sem [ininteligível]. Daí o ‘Joaninha’ pergunta: ‘- Mas é da mesma que eu deixei aí, né?’ Aí ele fala: ‘- É!’ Então, nesse momento, nesse áudio, o ‘Joaninha’ deixa claro que ele já entregou droga pro Márcio anteriormente, aquele áudio, em cima dos áudios. O ‘Joaninha’ deixa claro nesse áudio que, mesmo que por meio de terceiros, deixou droga com o Márcio. Ele mesmo diz no áudio: ‘- Mas é do mesmo que eu deixei aí, né?’ E ele fala: ‘- É!’ O ‘Joaninha ‘ sempre esteve preso durante a operação. Quando ele fala ‘deixou’, é sempre através de terceiros. Outro áudio que eu me recordo: o Márcio, que está em liberdade, fala que o ‘guri’ pediu ‘uma de cem’. Não... o Márcio fala que ele deixou cem reais da ‘caixinha’. Essa ‘caixinha’ é a ‘caixinha’ do Comando Vermelho, ele deixou com o Márcio, o Márcio fala: ‘- Eu vou deixar lá’. Aí ele fala assim: ‘- Não a... acredito que seja, não recordo, a Andressa’ - esposa do ‘Joaninha’ – ele fala ‘- A Andressa está aqui’, falei Andressa mas eu não me recordo agora, mas é a esposa dele, ‘- Está aqui’ , porque era dia de visita no presídio. A esposa do Márcio é a pessoa que ficava também lá e esse dinheiro o Márcio ia entregar pra esposa do ‘Joaninha’, e o Márcio no caso não podia levar a droga... o dinheiro, quer dizer, pra esposa do ‘Joaninha’ porque era dia de visita, a esposa do ‘Joaninha’ estava no presídio visitando ele. Outro áudio que eu me recordo: o ‘Joaninha’ pergunta se Márcio tem pasta-base. O Márcio fala que tem, que... ‘- Tem, mas eu não quero vender fiado não’, então, assim, que ele tem pasta-base mas não quer vender fiado. Então, além desse áudio teve um outro também, em que eles falam sobre a contabilidade, ele fala sobre valores, essas coisas todas. Isso é o que eu me recordo, mas no relatório tem outros áudios, esses áudios é o que eu me recordo. Contabilidade droga, quantidade de droga. [Indagado quais dados permitiam distinguir amenidades - extraídas das conversas captadas entre os irmãos - da relação negocial entre ambos no narcotráfico, bem como orientações a esse respeito, respondeu] O que a gente entende é que eles se associaram se ajudando, sem uma hierarquia formada, ora o ‘Joaninha’ precisava do Márcio, ora o Márcio precisava do ‘Joaninha’. [Indagado se foi possível identificar se essa associação existia antes de ‘Joaninha’ ser preso, respondeu] Eu particularmente não consigo extrair dos áudios ali, até onde eu, sem ser leviano, assim, até onde eu fui, se já existia antes de ele ser preso. Pelas conversações dá pra afirmar que eles têm uma associação assim, já duradoura, já há um certo tempo. Agora, assim, quando que ele foi preso? Porque, quando o ‘Joaninha’ estava em liberdade ele precisava do Márcio pra isso? Então, eu não consigo responder isso. Porque ele em liberdade é uma outra vida, né? E sem a liberdade ele necessita das pessoas, tanto da esposa dele quanto do Márcio. [Indagado se, dos diálogos captados, foi possível identificar se Márcio repassava orientações a terceiras pessoas, respondeu] Algumas coisas eles alinhavam. Ele repassava as informações, sim, mas, aquilo, né? Falando o que tem, falando o que pegou, que o guri pediu cem, que o outro deixou um dinheiro, que ele não quer vender a pasta-base fiado. Então, assim, eles vão conversando e se alinhando entre eles. [Indagado se dentro desse alinhamento, ‘Joaninha’ dava alguma orientação, ou manifesta concordância, do tipo ‘Não, é isso mesmo’, respondeu] Passa. Ele não dá ordem, mas ele entra em concordância e ele às vezes dá até um ‘pitaco’ no sentido de discordar ou concordar. Agora, se o Márcio obedecia ou não é outra conversa. [Solicitado que a testemunha esclarecesse em que consistia a contabilidade prestada por Márcio nas atividades criminosas, respondeu] Essa contabilidade vem de um áudio, eu não me recordo de valores, mas é o ‘Joaninha’ perguntando quanto que tem; que tem tanto dessa, tanto da outra, e falando de valores. Eu não me recordo do nome da esposa do Márcio, a esposa do Márcio ajudava na contabilidade. Isso ficou registrado no áudio, também. Tanto que tinha áudios em que o ‘Joaninha’ perguntava dela, porque era o ‘Joaninha’ falando direto com ela, no caso, a esposa do Márcio. A esposa do ‘Joaninha’ é a Andressa e essa estava no presídio no dia em que o Márcio iria entregar o dinheiro da ‘caixinha’ que o guri deixou com o Márcio, porque o Márcio também ajudava. Uma terceira pessoa deixou com o Márcio, da ‘caixinha’. Essa ‘caixinha’ é do ‘Comando Vermelho’, das ‘biqueiras’, do cadastro das ‘biqueiras’. E aí o Márcio fala: ‘- Eu vou deixar lá’, mas ele não podia deixar lá, então o ‘Joaninha’ avisou, ‘- A Andressa está aqui’, a Andressa, esposa dele, está visitando ele no presídio. Então, por isso o Márcio não podia levar o dinheiro aquela hora, tinha que esperar a Andressa voltar pra casa pra ele poder deixar o dinheiro, porque o dinheiro ele ia deixar na esposa do Márcio. [...] [Indagado se tem conhecimento de alguma orientação do ‘Joaninha’ para o Márcio para quem ele deveria entregar a droga, respondeu] Eu entendi, eu não me recordo, Excelência, se o Márcio enviava droga pra dentro do presídio, eu não me recordo. Essas orientações existiam referente aos clientes que estavam em liberdade, por exemplo, o ‘Joaninha’ falava que ia entregar uma droga pra um terceiro. Aí ele orientava o Márcio, ‘- Ó, é pra entregar tanto pra fulano que vai ir aí’, só que eles estavam em liberdade. Essa droga, particularmente, não tem como confirmar que ela ia pro presídio. Então, essa associação se vincula aí, mas a pessoa ia buscar uma droga com o Márcio, que estava em liberdade. Eu não consigo afirmar [se parte dessa droga se destinaria a alguém dentro do presídio]. [Indagado se tem conhecimento de que ‘Joaninha’ passava orientação para o Márcio entregar para alguém de fora, respondeu] Sim, porque a droga é do ‘Joaninha’. A droga que estava com o Márcio também é do ‘Joaninha’. Os dois tinham droga juntos. Então, na droga dele ele mandava. [Indagado se ‘Joaninha’ e Márcio pertencem a alguma organização criminosa, respondeu] O ‘Joaninha’ era do ‘CV’ porque era responsável pela ‘caixinha’ né? Tem até um áudio em que o ‘Patinha’ pede pra bater num cara lá porque o cara estava... o ‘Patinha’ é um outro traficante, que é o Josevaldo. Aí tinha um outro lá de má fé que estava batendo num cliente dele, chamam os usuários de clientes. Aí ele pede autorização pro ‘Joaninha’ se podia bater no cara. E aí o ‘Joaninha’ fala que podia dar um ‘sarrafo’ nele e se puder enterra ele por lá. Então, ele deixa claro que ele é do ‘Comando Vermelho’ e tem voz de ação. O Márcio, ‘CV’? Porque, o que acontece, eu só consigo afirmar que ele é do Comando Vermelho quando ele fala no áudio ou quando ele está numa relação dessas pessoas que participam do ‘Comando’. Agora, só pelo vocabulário eu não consigo afirmar, indícios tem, tudo é ‘Salve’, ‘Tudo dois’, é ‘Bala’, ‘Sem freio’, essas coisas tudo é deles que são do ‘Comando Vermelho’. Agora, eu não consigo afirmar que o Márcio era ‘batizado’ ‘do Comando Vermelho’. Eu não lembro, não recordo isso dos autos. [Indagado se ele agia como se fosse do Comando Vermelho, respondeu] Como se fosse, sim. Porque, no Comando Vermelho tem os que são ‘batizados’ pelo ‘Comando Vermelho’, e os que são ‘simpatizantes’ pelo Comando Vermelho. Que é ‘simpatizante’, isso sem dúvida nenhuma, certeza. Que é ‘batizado’, eu não consigo afirmar porque a pessoa pra ser ‘batizada’ pelo ‘Comando Vermelho’ tem que atender os requisitos lá e eu não sei se ele foi batizado ou não. O Jonathan era responsável no Pedregal pela questão da disciplina, ‘caixinha’, tudo acumulava nele. O ‘Joaninha’, que é o Jonathan... eu só estou deixando claro, que o Márcio era aquela pessoa que estava lá na distribuidora de água, que entregava droga e entregava galão de água também, e o ‘Joaninha’ já era um preso de alta periculosidade, com comando, voz de comando dentro do ‘Comando Vermelho’. Inclusive já deixei registrado em audiência anterior aonde depois da deflagração da operação houve denúncia de que eles estavam se organizando pra dar uma resposta à deflagração da operação Campo Minado. Dentre alguns que estavam articulando essa resposta, o ‘Joaninha’. Isso é que chegou a mim, como denúncia, certo? Provo isso? Não, eu não consigo provar porque não foi averiguado e nem resposta teve. A ‘DRE’ estava esperando, não houve. [Indagado se ‘Joaninha’ tinha um alto posto no Comando Vermelho, respondeu] Sem dúvida, sim. Dentro do organograma do Comando Vermelho’ ele tinha um ‘status’. [Indagado, por decorrência da prisão de ‘Joaninha’, quem realizava o recebimento de mensalidades, mantendo relações com pessoas ligadas, era o Márcio, respondeu] O Márcio, pela esposa do Márcio e pela esposa do ‘Joaninha’. Os três. [Indagado pelo advogado Rodrigo Costa Ribeiro, advogado de defesa de Jonathan se a testemunha chegou a trabalhar com o investigador Massau, respondeu] No campo, não, só na análise. Análise, sim. [Esclarecido que a testemunha Massau assinalou em seu depoimento que a esposa do Márcio ou do ‘Joaninha’ recebia o dinheiro da movimentação do tráfico de drogas, e não da ‘caixinha’, como enfocado pela testemunha Alexandro. Indagado, então, sobre essa contradição, respondeu] Pode analisar o áudio bem detidamente e com certeza estamos falando... respondendo à pergunta do doutor: pode analisar o áudio com bastante calma e se nós estivermos falando do mesmo áudio - porque tem um áudio que fala da contabilidade da droga, não sei se ele está falando desse - se ele estiver se referindo ao áudio do dia 1o de julho de 2017, esse áudio fala da ‘caixinha’ do ‘Comando Vermelho’. [Esclarecido que a própria testemunha confirmou que ‘Joaninha’ tinha um celular dentro do estabelecimento prisional, fora-lhe indagado se a DRE chegou a informar a direção do presídio sobre esse fato, respondeu] Ele perdeu o celular. Sim [informaram]. No dia da deflagração da operação inclusive ele perdeu esse celular, e vários celulares também durante a operação, a gente nem esperava chegar no final da operação. Por uma simples visão, assim, a gente sempre via um retrabalho. Polícia Civil ouvindo preso pra mim é uma perda de tempo. Tudo que a gente puder fazer pra derrubar o celular pro preso parar de falar é a melhor coisa que tem. [Indagado se tem como confirmar se chegou a prender celular dentro da cela, respondeu] Na deflagração da operação foi apreendido, durante não, até porque tem o dia em que eles fazem o ‘baculejo’, em várias celas, mas não acharam o celular dele e de uns outros. Durante [a operação] não, no final foi deflagrado. No final da operação foi encontrado celular. O número do chip que ele usava não porque nenhum preso tem celular com ele. A cela tem o celular, cada um tem um chip. O chip não fica dentro do celular, eles escondem o chip dentro da cela, em vários lugares, na parede, em qualquer lugar. Vaso, tudo, né? No dia da deflagração da operação, que foi cumprido o mandado de prisão, depois desse dia, se eu não me engano o áudio se estendeu dois dias até, à deflagração, ou um dia depois, algo assim, estava acabando aquele dia ali, né? E ele não falou mais. Então, assim, eu não consigo afirmar pro doutor, foi pego o celular dele, onde que está o celular dele, o número, não. Isso eu não consigo afirmar porque faz parte da deflagração e eu estava na... [Indagado se, a respeito da denúncia acerca da resposta que o ‘Comando Vermelho’ daria à operação, quem forneceu esses dados, respondeu] Se o doutor quiser levar adiante, o senhor pode ficar à vontade, porque da mesma forma que a gente... por exemplo, se eu afirmo que eu recebi uma denúncia, eu afirmo e se precisar provar eu provo, inclusive se for levar o nome dos outros que estavam, aí faz a investigação. Não aconteceu. Não aconteceu a represália, mas no início da operação aconteceu um atentado na viatura descaracterizada da DRE, onde que os alvos dessa operação estavam presentes, ‘Dorf’, Diego ‘Cruge’, ‘Carlinhos’, isso aí aconteceu, está registrado na operação. [Indagado se além dos áudios, houve alguma materialidade que desse suporte às suas identificações, tal como a apreensão de drogas, com um ou com outro, respondeu] Eu não me recordo, doutor, se foi apreendido droga com eles. Mas acredito que não, porque não tem nenhum ’33’ aí no Márcio. [Indagado sob quais elementos concretos a testemunha poderia afirmar que Jonathan é elemento de alta periculosidade dentro do ‘Comando Vermelho’, respondeu] É porque no Comando Vermelho tem um organograma. Esse organograma é como se fosse de uma empresa privada. Aí ele tem o presidente, interino, que fica no Mato Grosso, o presidente do ‘Comando Vermelho’ não fica em Mato Grosso e vem descendo, tem as ‘disciplinas do raio’, ‘disciplinas do aberto’, ou seja, rua e preso, e tem os ‘chefes de raio’, ‘disciplina’, ‘caixinhas’ que eles recebem de ‘biqueiras’. O Jonatas era o que recebia a ‘caixinha’, ou seja, aí ele já tem uma função dentro do organograma. Pra estar no ‘Comando Vermelho’ já tem que atender alguns requisitos, pra estar dentro dessa função, outros. E além disso, o ‘Patinha’, tem um outro áudio que cita, ele é uma pessoa que reporte a ele pra pedir autorização. Se no bairro, dentro do crime organizado, uma pessoa quer bater na outra, tem que pedir autorização pro ‘Joaninha’ pra bater, aí ele já se demonstra como poder de ação dentro do ‘Comando Vermelho’. Então, esses dois pontos deixaram bem claro que ele fazia a mesma função do Rafael Aruã em Várzea Grande, só exemplo de um outro. [Indagado pela Dra. Joelma Medeiros Gonçalves Dias, advogada de defesa de Márcio, quais os meios pelos quais chegou à conclusão de que esse acusado é irmão de Jonathan, respondeu] Porque o pai dele chama João Márcio não sei o que, Sales. A Distribuidora de água deles chama ‘Distribuidora Salles’. O João é João Márcio Salles, e o Jonatas, é Jonatas não sei o que lá Salles. O nome da mãe dele é igual e o nome do pai é o mesmo. [Indagado se chegou a notar nas conversas algo que permitisse identificar a relação de parentesco entre ambos, respondeu] Não busquei, na verdade, porque já ficou ratificado na qualificação. Quando qualificou um e qualificou o outro, daí o ‘maternal’ e o ‘paternal’, sendo o mesmo, aí já bateu ali e eu não precisei estender, não tinha dúvida mais. Eu não parei assim muito tempo, mas, eu não me recordo agora porque eu não parei pra me atentar nisso, mas os vocabulários deles são sempre semelhantes, mas assim, sendo irmãos ou não sendo irmãos, são sempre igual, não tem ‘maninho’, ‘meu irmão’, nada, eles falavam com muito entrosamento, por exemplo, o Márcio falava com entrosamento com o ‘Cruge’ também, então, assim, pelo vocabulário não dá pra afirmar isso, eu não consigo afirmar. [Indagado se é possível identificar que ambos tinham um bom relacionamento familiar, respondeu] Isso sim. Tinham um bom relacionamento, brincavam, teve até um áudio que ele fala assim, ‘- E aí, tá me devendo e tá andando de carro novo, né, filho da puta? Cê tem que me pagar’, ‘- Quem tem que me pagar é ocê’, então vai brincando nesse sentido. Então, isso sim. [Indagado se já chegou a ouvir o nome de Márcio em outras investigações, respondeu] Entendi, na verdade, eu, doutora, assim, é porque... quando excelência faz a pergunta, ele é batizado no ‘Comando Vermelho’? Pertence ao ‘Comando Vermelho’? Aí eu fico me atendo só aos áudios e à investigação. Que o Márcio é do ‘Comando Vermelho’ eu não tenho dúvida. Eu sei quem é o Márcio no bairro. Mas eu não posso afirmar isso com base nos áudios porque eu não me recordo de ter ouvido isso no áudio, certo? Então, eu não ouvi no áudio que ele foi batizado no ‘Comando Vermelho’, não ouvi no áudio o que faz com que eu possa afirmar que ele é do ‘Comando Vermelho’, do ‘Joaninha’ eu ouvi, é isso que eu estou falando. [Indagado se há documentos ou outra prova, respondeu] Eu não me recordo, eu não posso falar que sim ou que não, eu não me recordo, talvez o Dionísio recorde, ele ouviu bastante o Márcio também [Indagado pelo Dr. Rodrigo Costa Ribeiro se, sobre a questão do ‘Comando Vermelho’, foi repassada alguma informação ao GCCO pra que fosse apurado essa questão, respondeu] O GCCO, o Dr. Flávio Stringheta na época, o Dr. Flávio Stringheta na época é o GAECO, no relatório técnico a gente sugere isso, não sei se o doutor Frederico sugeriu mas, comentado como prova emprestada, foi comentado, agora, o que aconteceu adiante eu não fiquei a par. [...] [final do áudio]" [sic depoimento audiovisual gravado na mídia constante de fl. 675].
Por sua vez, Dionizio Bareiro Neto disse que, tendo atuado na análise dos áudios interceptados com autorização da Justiça e por meio de atuação em campo, ratificou o elo associativo estável e permanente entre Jonathan “Joaninha” e o irmão dele, João Márcio, pois tinham uma afinidade muito grande entre si, o que e, sobretudo, dividiam tarefas na relação comercial ligada ao narcotráfico.
Ambos falam sobre e remessa e venda de peças de drogas, bem como discutem a contabilidade comercial e a qualidade da droga recebida e repassada a terceiros, bem como prestam contas com a mensalidade recebida de representantes de “biqueiras” destinada à facção criminosa Comando Vermelho, o que fazia tanto por meio de João Márcio, como por meio das respectivas esposas.
Disse ainda que dentro do organograma do “Comando Vermelho”, “Joaninha” possui elevado status de liderança, possivelmente gerenciando uma determinada região da capital, na medida em que lhe foi conferida a atribuição de arrecadar a “caixinha” e o repasse à Cúpula da facção criminosa.
Também era responsável pela disciplina na área de sua atuação, tendo presenciado em determinados áudios que “Patinha”, “Pato-Rei”, traficante atuante na região sob gerência de “Joaninha”, pedia autorização para “disciplinar” em uma pessoa que estava a assustar seus “clientes”, o que demonstra o poder que ele exercia dentro da organização.
João Márcio, segundo asseverou a testemunha, apesar de não ser possível identificar ser traficante “batizado” pelo “Comando Vermelho”, possuía alguma autonomia frente ao irmão, opinando sobre a qualidade da droga que recebia e repassava a terceiros, e por vezes negando pedidos de repasse de droga feitos por Jonathan, bem como possuía clientes próprios e independentes da relação que mantinha com este último.
Salientou que em determinada fase da operação foi possível responsabilizá-lo pela entrega de droga ao adolescente Henrique na rodoviária da capital, e que costumava se enturmar com Diego “Cruge”, outro alvo da mesma operação Campo Minado, processado em outros autos.
Assinalou a írrita dificuldade de empreender diligência de campo visando empreender vigilância nos autos, já que, por conta de operações anteriores, policiais civis utilizaram o mesmo carro para essa finalidade, sendo certo que, em determinada ocasião, ocupantes da referida viatura descaracterizada chegaram a ser alvo de atentado contra suas vidas quando realizavam essa atividade de campo.
Confira-se, em seu depoimento:
“[a partir de 1min52s] Tanto o João Márcio como o Jonathan, o vulgo ‘Joaninha’, eu já cheguei já do meio pro final, porque eram outros colegas que estavam já com a investigação adiantada, né? Então, eu degravei alguns áudios mas eu lembro que alguns áudios que eu degravei é um áudio bem interessante do João Márcio, que é o ‘Guerê’, falando pro ‘Joaninha’ que ele tinha pego dez peças por oitocentos reais. Dez peças de maconha por oitocentos reais. E aí o ‘Joaninha’ pergunta: ‘- Mas é daquela mesma que eu mandei pra você daquela vez?’ Ou seja, ‘- Da mesma qualidade que eu já tinha te mandado daquela vez?’ Ele falou: ‘- É um pouco diferente, da ‘amarelinha’, mas é boa’. Outro áudio subsequente a esse, poucos dias depois, já aparece o Márcio vendendo por R$550,00 meia peça. Ou seja, eles compraram por oitocentos a peça, e vendendo meia peça por quinhentos e cinquenta. E quem enviou esse comprador pro João Márcio foi o ‘Joaninha’ que estava preso. Exatamente [...] ele envia o comprador pro Márcio. E o Mário fala pra ele ‘- Ó, o cara só deixou R$400,00 aí’, que ele falou ‘- Não, preocupa não que até sexta-feira ele dá o restante’, então quer dizer, já tinha entregue a droga e já tinha recebido parte do dinheiro. Outro áudio que eu lembro bem é eles fazendo [...] tem uma outra ligação que o Márcio informa pro ‘Joaninha’ da prisão do ‘Carlinhos’ e do ‘Gilberto’. E esse áudio, eu que degravei, eu fiz questão de colocar porque ele fala que a ‘Civil’, depois da prisão - ele comenta da prisão e depois fala que a ‘Civil’ – está perto da casa dele, está investigando. O Márcio fala, e descreve até o carro que os colegas estavam. Essa foi uma [ligação]. Tem outra ligação que ele fala também [...] a ‘Civil’ está aqui perto de casa, eles estão no carro ‘xis’, fala até o carro, falam o local onde os colegas estavam, ficou mais de uma hora ali fazendo vigilância. Depois, tem outro áudio que ele informa também que a ‘Civil’ – sempre fala na ‘Civil’, dessa vez ele fala ‘DRE’, ele usa esse termo – ‘- Ó, a ‘DRE’ está aqui perto de casa, de novo’. Fala outro carro, que é o veículo da ‘DRE’ mesmo. Aí fala que estava em frente ao ‘Elias’ que pode ser uma casa, pode ser... [Indagado pelo MP se é possível identificar orientações passadas por ‘Joaninha’ a Márcio sobre como deveria proceder, respondeu] É, exatamente, tem um áudio também em que o Márcio liga pro Diego, que foi o réu da audiência passada, falando também que a ‘Civil’ está na área, tomar cuidado pra ‘sair fora’, porque estava rondando ali. Então, são três [ligações], só fala pra tomar cuidado, pra ficar esperto. Há um outro áudio, acho que nesse mesmo áudio que ele fala da prisão do – se não me falha a memória – Gilberto e do ‘Carlinhos’, o ‘Joaninha’ pergunta pra ele: ‘- Já tem óleo?’ E ele fala ‘- Tem’. ‘- Ah, então vou mandar meu guri buscar aí’, e até o Márcio briga com ele – esse óleo é pasta-base, que eles vulgarmente chamam de óleo, gasolina, querosene, enfim, eles usam alguns termos – e aí ele fala que vai mandar esse guri pra buscar esse óleo, aí até brinca, o Márcio brinca com o ‘Joaninha’, fala ‘- Eu não vou vender fiado não’, e fala ‘- Não, cara, o cara vai pagar, fica tranquilo’. Então, mostra essa associação entre os dois. [Indagado se, apesar de em parte das conversas os acusados falarem sobre amenidades por serem parentes, é possível notar que eles conversam sobre negócios ilícitos, respondeu] Exatamente, Perfeitamente. Isso, envolvidos vendendo droga. [Lido trecho da denúncia e indagado se foi constatado se parte da droga se destinaria ao interior de presídios, respondeu] Excelência, particularmente eu não me recordo, eu lembro de um áudio em que o Mário fala pro ‘Joaninha’, ‘- Ó, o ‘Dadá’ esteve aqui – ‘Dadá é um indivíduo que a gente não sabe quem que é – e deixou cem reais da mensalidade, da ‘caixinha'. Ele usa esses dois termos. O Márcio fala, ‘- E aí eu vou deixar lá na sua casa’, e ele fala ‘- Não, não adianta porque a Andressa está aqui’. Andressa é esposa do ‘Joaninha’. Então, a Andressa, nesse dia estava tendo visita e o Márcio lembra, ‘- Realmente’, e ele [Joaninha] estava tendo visita nesse dia. [Indagado se confirma a informação de que ‘Joaninha’ apenas orientava a entrega de drogas por Márcio fora dos presídios, respondeu] Exato. [Indagado se tem conhecimento de entregas determinadas por ‘Joaninha’ presídio adentro, respondeu] Não, particular eu não me lembro desse fato, pra fora não tem nenhuma dúvida. Inclusive essa mensalidade, excelência, pelas outras operações que a gente tem dado continuidade, e outras operações que foram finalizadas, tanto nossa como de outras delegacias, hoje o ‘Comando Vermelho’ infelizmente está predominando aqui no nosso Estado. Tanto é que o ‘PCC’ não tem força aqui. Então, como que eles conseguiram isso? Atrsvés de uma organização, tanto financeira como pessoal, de cooptar pessoas. Hoje no ‘Comando Vermelho’ existem mais de oito mil integrantes confirmados, no Estado inteiro, no Mato Grosso. Então, o senhor pode passar nos bairros, o senhor vai ver pintado nos muros ‘CV’. Então, tem no Pedregal, tem no Jardim Leblon, tem no Jardim Renascer, vários outros bairros, inclusive Várzea Grande e interior. E essa ‘caixinha’, essa mensalidade, esse valor de cem reais já foi identificado em outras operações, tanto nossa como de outras delegacias, como uma forma de sustentar o ‘Comando Vermelho’. [Indagado se durante a degravação de áudios foi possível identificar algum ‘cargo’ ocupado por ‘Joaninha’ dentro do ‘Comando Vermelho’, respondeu] Sim, tem um áudio interessante – eu que degravei esse áudio, até – não tem relação com o fato de hoje mas ele justifica o que eu estou falando. O Rosenaldo, o vulgo ‘Patinha’, ‘Pato-Rei’, que também foi preso nessa operação, ele entra em contato com o Márcio e consegue o telefone do ‘Joaninha, porque ele estava tentando há um tempo falar com o ‘Joaninha’. E ele entra em contato com o ‘Joaninha’ dizendo ‘- Olha, eu preciso, tipo assim ,eu preciso que vocês me orientem, o que eu vou fazer?’ Por que? Tinha um cara chamado ‘Neguinho do Comando’, que se intitula ‘Neguinho do Comando’, que estava ‘batendo nos clientes’, é assim que ele usa esse termo, o Rosenaldo, ‘batendo nos clientes dele’, aonde o Rosenaldo não entregava droga. Então, estava espantando os clientes do Rosenaldo. E aí o Rosenaldo ligou pro ‘Joaninha’ pedindo pra ‘disciplinar’ o ‘Neguinho do Comando’. E ele fala, deixa bem claro, ‘- Antigamente não era assim. Agora eu preciso pedir autorização, por isso eu estou ligando pra você’. Então, o ‘Joaninha’ é uma liderança: pode ser ali do bairro, pode ser daquela região. Então, o ‘Comando Vermelho’ utiliza, isso hoje, as pessoas que estão ‘fora’, cada um tem uma autoridade sobre determinada região. Então, existem os ‘disciplinas’ do bairro. O que que é essa ‘disciplina’: se o cara está devendo, se o cara está aprontando, se o cara está roubando dentro da ‘quebrada’, que é o termo que eles usam, o cara tem que ser disciplinado. Aí são os vídeos que a gente vê, inclusive homicídios. Dependendo o caso, dependendo da ‘disciplina’, existem os homicídios, como tem divulgado aí, várias vezes, pelas redes sociais, jornais. Então, o ‘Comando Vermelho’ usa dessa prerrogativa pra demonstrar poder nos bairros. [Indagado se ‘Joaninha’ pode ser uma liderança, respondeu] Perfeitamente. Não sei o posto, mas ele pode ser ali do bairro, porque se o irmão dele está pegando dinheiro de um terceiro pra entregar pra ele como mensalidade, então ele pode ser um dos que recolhe a mensalidade ali na região que ele mora. [Indagado se Márcio também é ligado ao ‘Comando Vermelho’, respondeu] O Márcio eu não posso afirmar. [Indagado se o Márcio recebia mensalidades para repassar para o ‘Comando Vermelho’, respondeu] Repassava para o ‘Joaninha’, através da Andressa. Eu entendo que aqui fora, o João Márcio, aqui fora, seria um braço direito dele aqui, eu entendo dessa forma. Tem um áudio interessante, excelência, em que eles fazem a contabilidade, esse áudio deixa bem claro a contabilidade, como é feita entre eles, inclusive o ‘Joaninha’ fala assim, ‘- Ó, eu deixei duzentos reais daquele óleo, quer dizer, daquela pasta-base que provavelmente o Márcio havia entregue, vendido, então ele deixa duzentos reais. E eles vão fazendo a contabilidade, fala em seiscentos reais, oitocentos reais, ‘- Ah, eu passei tanto pra você, passei tanto pra você’, fora desses valores, nesse áudio. [Indagado se, de acordo com esses áudios, João Márcio é o braço direito de ‘Joaninha’ para o exercício do tráfico de drogas também, respondeu] Exatamente. Infelizmente, os nossos presídios não têm bloqueadores de celular, e eu não sei se vai ter em tão pouco tempo, enfim, não há porque falar nesse assunto aqui, agora, mas, os presidiários usam o telefone normalmente, tranquilamente dentro do presídio. Entra celular, entra chip, direto tem apreensão de celular, chip de celular e eles continuam usando, infelizmente. Teve um preso, excelência, não tem nada a ver com a audiência hoje, só pra exemplificar, que nós prendemos no final do ano passado, ele falou pra nós. ‘- Cara, eu ganho mais dinheiro preso do que aqui fora. Não compensa eu estar lá dentro pela minha liberdade, mas financeiramente, compensa mais pra mim estar aqui dentro, porque aqui eu estou protegido de vocês, eu já estou preso, mesmo, então, aqui eu posso fazer o que eu quiser, usando celular’. Então, tem várias operações de outras delegacias demonstrando isso, que o uso de celular em presídio é comum, infelizmente. [Indagado pelo advogado Rodrigo Costa Ribeiro, advogado de defesa de Jonathan se, a respeito do dinheiro movimentado pelo ‘Comando Vermelho’, era depositado em alguma conta bancária, e o que era feito com esse dinheiro, respondeu] Então, doutor, bem no começo da minha fala, eu já peguei o ‘Joaninha’ e o João Márcio já na metade pro final, eu estava cuidando de outros áudios. Então, eu degravei alguns áudios, participei de algumas coisas. Quando eu cheguei já no ‘Joaninha’, no João Márcio, o colega meu me passou, quando ele passou ele já tinha a maioria das informações, então eu não tenho isso aí pra falar pro senhor, a movimentação financeira, em qual conta eles teriam depositado. Não posso afirmar isso. [Indagado pela advogada Joelma Medeiros Gonçalves Dias, advogada de defesa de João Márcio, qual foi a função exercida pela testemunha durante as investigações, respondeu] Eu fui convocado pra degravar alguns áudios, transcrever alguns áudios. Você ouve o áudio e vai escrevendo, análise, perfeito. [Indagado se soube por algum colega ter havido alguma prisão em flagrante delito envolvendo drogas, respondeu] Flagrante deles eu acho que não. Eles tentaram várias vezes ver alguns alvos que eu falei, que os colegas realmente estavam com esse veículo na rua, na casa dele, então, é um local bastante hostil, bastante complicado de fazer uma vigilância, pra fazer uma investigação. [Indagado se as provas arrecadados nessa operação se resumem às interceptações telefônicas, respondeu] Não, teve trabalho de campo. Inclusive, no começo da operação os colegas sofreram uma tentativa de homicídio, porque, na operação passada, uma operação antes dessa, os colegas fizeram muita vigilância ali em determinado tipo de veículo, inclusive nós da vigilância avisamos, ‘- Cara, não vai mais nesse veículo’, esse veículo já está ‘plotado’, a gente usa esse termo. Que eles já sabem, já falavam. Eu não lembro de ter tido flagrante no Márcio. O único flagrante que eu lembro e que corrobora que ele seja traficante, é o flagrante do Henrique, que é o adolescente que foi preso na rodoviária. Não sei se durante o cumprimento do mandado de busca, não sei se localizaram alguma coisa, não acompanhei o término da operação. [Indagado se nas operações de campo agentes policiais chegaram a observar Márcio enturmado com alguém, entregando drogas, respondeu] Ele tinha sempre muito contato com o Diego, Diego ‘Cruge’ que é o outro alvo dessa operação, eles foram vistos juntos várias vezes. Ah, me encontra em tal lugar, os colegas corriam lá e verificavam se eles estavam no local, realmente. [Indagado pela MM. Juíza se houve alguma informação a respeito da introdução de drogas por Jonathan dentro do presídio, respondeu] Pode ser que tenha, eu não me recordo. [final do arquivo]” [sic depoimento audiovisual gravado na mídia constante de fl. 675].
Massau Leandro dos Santos, por sua vez, apenas corrobora os depoimentos anteriormente prestados, enfocando, verbis:
“[a partir de 02min15s] O Jonathan e o Márcio são irmãos. O Jonathan, no período da investigação, ele estava preso e o Márcio, solto. [...] O Jonathan na época da investigação estava preso, na PCE. Em um dos áudios, o Márcio liga pro Jonathan e fala que comprou dez peças de maconha de um tal de ‘Jefinho’. O Márcio liga pro ‘Joaninha’. Fala que comprou dez peças de maconha, cada peça saiu R$800,00. No outro áudio, o Márcio fala que vai vender, na peça que ele comprou por R$800,00, meia peça ele venderia por R$550,00. Em uma peça ele pagou oitocentos, e a cada meia peça ele cobraria quinhentos e cinquenta. No outro áudio, o Márcio liga pro ‘Joaninha’ e o ‘Joaninha’ pergunta se o Márcio já tem duzentos reais pra comprar pasta-base de cocaína, duzentos reais pra comprar pasta-base de cocaína, completar o dinheiro pra comprar. No outro áudio, o Márcio fala que um tal de ‘Dadá’ já passou e entregou a mensalidade, que é referente à ‘bocada’, que é a boca-de-fumo. O Márcio mais a esposa dele eram responsáveis para recolher as mensalidades. [Indagado se, a despeito de estar Jonathan preso, ele é quem recebia ligações de Márcio de dentro do presídio, respondeu] Sim, tanto o Márcio ligava quanto o ‘Joaninha’ também, eles se comunicavam basicamente o dia inteiro, frequência das ligações. [Indagado se, nesse contexto, o acesso do Jonathan a aparelho celular dentro do presídio era permanente, ou seja, recebia e tomava a iniciativa de ligar para Márcio, respondeu] Sim. O Márcio e a esposa dele, do Márcio, eram os braços direito do ‘Joaninha’ aqui fora. Tudo que o ‘Joaninha’ precisava era o Márcio e a esposa dele que fazia pra ele, do Márcio. [Indagado se, no trato negocial, era possível identificar que eram dois irmãos conversando sobre drogas, respondeu] Era conversa de negócio, porque eu outros áudios, o Márcio prestava contas pro ‘Joaninha’, sobre a movimentação da ‘bocada’. A ‘bocada’ é a boca-de-fumo, quanto que vendeu, quanto que saiu, quanto que entrou, quanto que tinha pra receber. [Indagado se tem conhecimento sob qual motivo Jonathan se encontrava preso, respondeu] Não tenho essa informação. [Indagado sob comando de quem a ‘bocada’ funcionava, respondeu] O período da investigação foi quando o Jonathan estava preso, só quando ele estava preso. [Indagado se Márcio apenas prestava contas ou também recebia instruções de Jonathan, respondeu] Recebia instruções, como vender, por exemplo, o Márcio queria cobrar quinhentos e cinquenta meia peça, daí o Jonathan falou: ‘- Passa, entrega meia’. Tinha um comprador, queria comprar meia peça, passa por quatrocentos e depois ele paga o resto, dava [orientação] por telefone. Além de serem irmãos, eles eram sócios no comércio. Tudo que eles faziam eles se comunicavam. [Mesmo quando Jonathan foi preso continuaram mantendo relações comerciais] normalmente. [Indagado se era frequente essa comunicação entre eles, respondeu] Sim. [Explicado o trecho da denúncia que esclarece que Jonathan também era responsável por inserir drogas no presídio, e indagado se procede essa informação, respondeu] Quem visitava o Jonathan no presídio era a esposa dele, Andressa. [Não teve informação] de que ela levava droga, não. [Não tem conhecimento] de que ele vendia droga dentro do presídio, não. [As afirmações acerca do exercício da narcotraficância referem-se à atividade] externa, externamente. [Indagado pelo advogado Rodrigo Costa Ribeiro, advogado de defesa de Jonathan se tem conhecimento das razões que levaram às interceptações telefônicas que resultaram nos áudios analisados, supostamente referentes a Jonathan e Márcio, respondeu] Salvo melhor juízo, foi uma portaria do delegado investigar os traficantes do bairro Pedregal, Renascer e Leblon. Especificamente do seu cliente, não tenho essa informação. [Indagado se tem conhecimento do comércio de drogas dentro do sistema prisional por Jonathan, respondeu] Essa informação eu não tenho. [Pela advogada Joelma Medeiros Gonçalves Dias, advogada de defesa de João Márcio, não foram formuladas perguntas] [fim do arquivo]” [sic depoimento audiovisual gravado na mídia constante de fl. 675].

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE VOZ E DE APREENSÃO DE APARELHO CELULAR, BEM COMO DE FILMAGENS DO APELANTE SE ENCONTRANDO COM O IRMÃO, DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA INTERNA NO PRESÍDIO, OU DE QUALQUER PROVA ROBUSTA EM SENTIDO INCRIMINADOR.

De acordo com o anseio defensivo, a dúvida quanto a identificação dos acusados decorre tanto da não existe nos autos perícia de voz comprovando que são o apelante e o seu irmão, o corréu João Márcio, como interlocutores das interceptações telefônicas, nas supostas negociatas de entorpecentes.
Alega, ainda, que nenhum aparelho celular foi encontrado na cela onde se encontrava custodiado, o apelante não teve qualquer anotação desfavorável na ficha cadastral no interior do presídio, e a polícia não logrou promover diligências em sentido a filmar ou fotografar a reunião entre os acusados.
No caso, entretanto, existe mais de um meio de identificação das vozes, quer porque policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital promoveu prévias diligências de campo visando a identificação dos interlocutores das conversas, quer porque das interceptações telefônicas ressaem claros elementos de convicção a permitir identificar João Márcio da Silva Salles e seu irmão Jonathan Pereira da Silva Salles, tornando a perícia desnecessária.
Tal entendimento é sufragado pela jurisprudência pacífica e uniforme de ambas as Turmas de Direito Público e Coletivo do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, cuja resolução vai mais além, apregoa a desnecessidade da medida por não encontrar previsão na lei de regência, a saber:
"[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996. (HC 274.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014) 3. No caso, o Magistrado indeferiu o pedido de perícia fonográfica de interceptação telefônica, justificando que a identificação do paciente já estava provada por outros meios, além de que sua voz estava sendo monitorada e foi reconhecida pelos policiais, fatores que tornam, realmente, desnecessária a prova pericial para identificação da voz. (...)" (STJ, HC 453.357/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 24/8/2018).
"(...) É desnecessária a realização de perícia para a identificação da vozes captadas nas interceptações telefônicas, por falta de previsão legal na Lei 9.296/96 e quando puder ser aferida por outros meios de provas, sendo incabível o revolvimento do acervo probatório para fins de identificação do interlocutor ante a Súmula 7/STJ. (...)" (STJ, AgRg no AREsp 961.497/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 02/4/2018).
Registre-se, por conveniente, que nenhuma das defesas, quer a de João Márcio, quer a de Jonathan, postulou a realização do sobredito exame, nem na resposta à acusação (fls. 603 - João Márcio, e fls. 579/580 - Jonathan), nem durante a instrução criminal una (vide termos de audiência, fls. 671 e 692), nem nos memoriais finais (fls. 720/746 e 748/751) sobre a ausência da perícia.
Desse modo, impõe-se considerar que as defesas não tiveram qualquer interesse na realização dessa prova, não podendo socorrer-se da própria omissão para se verem beneficiadas com a alegada dúvida, pois há clara menção na sentença sobre o respaldo da autoria delitiva em outros elementos de convicção, além das transcrições e identificação dos nomes dos envolvidos.
Da mesma forma, seria pouco eficiente que a autoridade judiciária de origem diligenciasse primeiramente perante as operadoras de telefonia celular para saber quem são os proprietários das linhas telefônicas interceptadas, não só pela necessidade de um lapso de tempo razoável para o cumprimento desse levantamento preliminar, o que impossibilitaria emprestar a devida celeridade ao procedimento de interceptação, como também, de outro lado, a medida poderia resultar inócua aos fins propostos, não sendo demais relembrar que criminosos não cadastram aparelhos celulares visando a prática de crimes em nome próprio, valendo-se de laranjas para cumprir essa finalidade.
Por último, é necessário reiterar o raciocínio segundo o qual a lei de interceptações telefônicas não prevê a exigência de um levantamento prévio de identificação dos cadastros constantes das operadoras de telefonia celular para a autorização das escutas.
Portanto, rechaço a arguição de imprescindibilidade de perícia de identificação de voz, arguida pela defesa.
Quanto à efetiva identificação dos acusados, de se ver que João Márcio é primeiramente identificado na quinta prorrogação de interceptação telefônica, requerida em 21/6/2017, orientada no Relatório Técnico n. 18/2017/NI/DRE, de 21/6/2017, que descreve:
"Durante este quinto período de interceptações telefônicas, ficou demonstrado que 'Lucas', 'Denize', 'Luan', 'Beto', 'Rafael', 'Beréco', 'Yllon', 'Jordan', 'Paulo', 'Cleide', 'Roberto', 'Márcio', 'Diego', 'Henrique', 'Bug', 'Linguará', 'Luiz Carlos' e outros suspeitos se demonstram traficantes que estão diretamente ligados ao tráfico de drogas praticado propriamente nos bairros supracitados, já este, por sua vez, encabçeado por traficantes atuantes nos respectivos bairros" (fl. 159)
Referido acusado assumidamente possuía a Distribuidora de Água é Gás chamada Distribuidora Salles, como em diversos áudios captados existe a confirmação de tal fato, como também, porque é surpreendido em várias ligações conversando com a esposa Natiele; o próprio irmão de João Márcio, Jonathan, em Juízo confirma que o nome da esposa de João Márcio é Natiele. João Márcio também confirma o prenome da esposa, entretanto, alegando que a chamava pelo segundo nome, "Rainara".
Os depoimentos do analista de inteligência Alexandro da Silva Carvalho, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes - DRE confirma que há áudios onde João Márcio se refere à Distribuidora de Água e Gás, exatamente no mesmo endereço (rua Diamantino, s/n. bairro Jardim Renascer), levantado por meio de trabalho de campo de investigadores de polícia, local em que, por ocasião de busca domiciliar cumprida por policiais civis, logrou-se apreender o aparelho celular que ele utilizava para realizar as conversas interceptadas (vide auto circunstanciado de busca e apreensão e auto de apreensão, fs. 469v/470), bem como cumprir a ordem de prisão preventiva e identificar a esposa, Natiele Rainara Roque da Silva (vide documento pessoal de fl. 604) com quem é pilhado em conversas, chamando-a diversas vezes pelo primeiro nome.
Confira-se, em alguns diálogos abaixo transcritos, que João Márcio conversa com a esposa Natiele:
Chamada do Guardião 21576166.WAV (28/06/2017 10:58:31)
MÁRCIO: Quem incomoda eu?
NATIELE: Uai, sua esposa te incomoda, é?
MÁRCIO: Qual que é minha esposa, quem que é minha esposa?
NATIELE: Ah, Márcio, não vou falar nada pro cê. Onde cê tá, cara?
[HNI]: Natiele Rainara da Silva Salles
NATIELE: Claro que é eu! Isso mesmo, Lirinha é esperto, como que Lirinha sabe meu nome inteiro?
MÁRCIO: Nem eu... nem eu que sou seu namorado não sei né?
NATIELE: Você é meu marido!
[HNI]: Natiele Rainara da Silva
NATIELE: Como que nem ocê, que é meu marido, não sabe meu nome inteiro, porque que Lirinha sabe? Porque Lirinha é apaixonado em mim sabia? Onde cê tá? [...]

Chamada do Guardião 21404441.WAV (13/07/2017 17:32:11
NATIELE: Oi amor?
MÁRCIO: Oi, amor.
NATIELE: Tá naonde?
MÁRCIO: Tô aqui na rua resolvendo um negócio aqui
NATIELE: Olha aqui, será que você vai conseguir arrumar o dinheiro?
MÁRCIO: Já combinei ele já.
NATIELE: Do bolo?
MÁRCIO: Ahã.
NATIELE: E olha aqui.
MÁRCIO: Vou deixar um dinheiro em casa, já.
NATIELE: Caique que está aí vindo buscar Meni, se quiser buscar eu pra ficar na sua mãe...
MÁRCIO: Hã?
NATIELE: Caique tá vindo buscar Mene, se quiser buscar pra levar na sua mãe...
MÁRCIO: Ah, Natiele, tô ocupado agora, não tem como eu sair daqui não.
NATIELE: Tá bom.
No áudio abaixo, extraído da mídia de fl. 585 (volume "8"), João Márcio, utilizando o ramal telefônico interceptado com autorização da justiça (+55(65) 99267-2622), identifica o nome de sua empresa, "Distribuidora Salles", cobrando a fornecedora sobre a entrega de água em seu estabelecimento:

Chamada do Guardião 21553221.WAV (26/06/2017 16:04:06)
DISTRIBUIDORA CANINDÉ: Canindé, Rose
MÁRCIO: Boa Tarde.
DISTRIBUIDORA CANINDÉ: Boa tarde.
MÁRCIO: Eu fiz um pedido de 50 da Canindé aqui na Distribuidora Salles, e ele falou que ia trazer uma hora pra mim e até agora, não sei, não trouxe, não sei se vai vim, hoje ou...
DISTRIBUIDORA CANINDÉ: Fica, empresa?
MÁRCIO: Distribuidora Salles
DISTRIBUIDORA CANINDÉ: Só um... repete o nome da empresa, tá cortando a ligação.
MÁRCIO: Não entendi.
DISTRIBUIDORA CANINDÉ: Repete o nome da empresa, que a ligação tá cortando...
MÁRCIO: Distribuidora Salles.
DISTRIBUIDORA CANINDÉ: Águas Salles, só um pouquinho... tá pra entrega, senhor. Já saiu pra entrega, tá na rua o motorista.
MÁRCIO: Beleza, obrigado.
DISTRIBUIDORA CANINDÉ: Nada.

Em outro áudio extraído da mídia de fl. 768 (volume 17), João Márcio explica para uma pessoa não identificada como é o trajeto até a sua casa, a partir da rua principal do bairro Jardim Renascer:
Chamada do Guardião 22231108.WAV (25/07/2017 14:41:45)
GURI: E aí, Tio, tio.
MÁRCIO: Hã.
GURI: Tem um guri esperando ocê aqui. [ao fundo, diz 'Vou passar lá']
HNI: E aí.
MÁRCIO: E aí.
HNI: Tá naonde, pô?
MÁRCIO: Ói aqui, vem aqui na, vem na principal reto, primeira direita antes de chegar no Renascer cê vira aqui, que eu vô tá aqui.
HNI: Ele sabe naonde que é?
MÁRCIO: Depois da ponte...
HNI: Ele aqui sabe aonde que é?
MÁRCIO: Tá, mas cê tem capacete aí?
HNI: Não, pô, fala pra ele explicar pra mim aqui...
MÁRCIO: Ó, cê pega a principal, sabe onde que é a principal, né?
HNI: Ahã.
MÁRCIO: Desce ela e depois da ponte a primeira direita.
HNI: Tá, demorou.
MÁRCIO: Vô tá aqui, falou.
De acordo com as inferências trazidas, especialmente no relato da testemunha Alexandro, e as degravações dos áudios contidos nas mídias antes mencionadas, que dão conta da identificação da esposa de João Márcio, de prenome Natiele, e da empresa que ele possuía, "Salles Distribuidora", associados à apreensão do aparelho celular com o mesmo chip e IMEI utilizados pelo interlocutor das interceptações, fica evidenciado que João Márcio da Silva Salles realmente é o utilizador do ramal telefônico +55(65) 99267-2622, espancando quaisquer dúvidas a esse respeito.
Com relação ao ora apelante Jonathan, inicialmente, ele mesmo admite que possui apelido "Joaninha" em seu interrogatório judicial, bem como assume que o nome da esposa é Andressa.
O seu prenome - que é associado ao de João Márcio em razão de ambos serem irmãos -, bem como o apelido "Joaninha", aparece por serendipidade no Relatório Técnico n. 024/2017/NI/DRE, de 25/7/2017, primeira ocasião em que o ramal que era por ele utilizado, +55(65)99267-1062, foi identificado em razão de conversa travada com o irmão João Márcio "Guerê".
Antes disso, porém, seu apelido "Joaninha" já era vinculado à cúpula do "Comando Vermelho", em razão da conversa que manteve com "Pato-Rei", ou "Patinha", ou "Pato", no dia 27/6/2017, às 09h47min (arquivo 21561982.WAV), em que dá autorização para que "Pato" "enterre" um desafeto que andava "assustando" clientes na região onde mantinha uma "boca-de-fumo".
Naquela ocasião, como bem esclarece a denúncia, capitaneada nos depoimentos de Alexandro Silva Carvalho e Dionizio Bareito Neto, "Pato" refere "Joaninha" como a pessoa que - detendo o controle de recolhimento da "caixinha" das biqueiras - estava investido também na função de "disciplina" daquela região, e que por isso deveria sempre ser consultado quando ocorressem problemas na área de sua atuação.
Posteriormente, com o "grampeamento" do ramal pertencente a João Márcio, foi possível vislumbrar diversos diálogos onde ele e "Joaninha" promovem a contabilidade de entradas e saídas de drogas, bem como os respectivos valores que deveriam cobrar pela droga que seria repassada a terceiros, como será visto logo mais.
Além desses dados já enfocados na denúncia acerca da clara associação existente entre ambos para a realização do narcotráfico, ajuda a identificar a pessoa de "Joaninha" algumas conversas pessoais travadas entre ambos, ocasião em que falam das esposas "Natiele" (de João Márcio) e "Andressa" (de Jonathan), bem como de amenidades, citando em determinado ponto, e. g. [mídia de fl. 587, vol. 11]
Chamada do Guardião 21568134.WAV (27/06/2017 17:02:029)
MÁRCIO: E aí?
JONATHAN: Bão.
MÁRCIO: É... puta merda, que qui é que eu ia falar procê?
JONATHAN: De 'Dadinha'?
MÁRCIO: É... hã?
JONATHAN: O número eu mandei no celular de Cruge, pô!
MÁRCIO: Não entendi!
JONATHAN: O número eu ia mandar no celular de Cruge.
MÁRCIO: Manda no de Natieli aqui pô!
JONATHAN: É? Cê tá, cê tá no Rena?
MÁRCIO: Não, tô aqui em casa de mãe!
JONATHAN: Ah, cê vai lá pro Rena agora?
MÁRCIO: Não, [inaudível] deixou o dinheiro aqui.
JONATHAN: Quanto?
MÁRCIO: Mil, ué?
JONATHAN: Aí cê deixa lá ni Andressa lá, junto aqueles quarenta que sobrou de ontem.
MÁRCIO: Demorô! [...]
É possível identificar, das interceptações telefônicas ao ramal de João Márcio que quase diariamente, no mesmo horário, ele se comunica com o irmão Jonathan, quem identifica quase sempre nas ligações pelo diminutivo do apelido ou do nome: "Joa", "Jonas"; nessas ocasiões, além de outras amenidades, há sempre orientações e repasse de informações por "Joaninha" sobre quantidade e a contabilidade, quase sempre deixadas nas mãos da esposa Andressa, às vezes diretamente por João Márcio, por vezes, por meio da esposa deste último, Natiele.
Por meio das diversas conversas que manteve com o irmão "Guerê", em 26/7/2017 o ramal telefônico de "Joaninha" também passou a ser "grampeado", e os diálogos captados com João Márcio "Guerê" aparecem a partir de seu ramal telefônico aparecem já no relatório técnico n. 33/2017/NI/DRE.
Em determinadas conversas interceptadas a partir do ramal telefônico de "Joaninha", João Márcio fala sobre a esposa Natiele e se refere a "Joaninha" explicitamente como "irmão" [vide 22278602.WAV, de 29/7/2017, às 10h38min, a partir de 06min11s, também a partir de 09min12s, mídia de fl. 591, vol. 20].
O mesmo João Márcio, no mesmo dia [vide arquivo 22281138.WAV, de 29/7/2017, às 14h30min19s, vol. 20] pede R$1.200,00 a "Joaninha" para comprar trezentos gramas de um "óleo bom que cantou ali", sendo instruído por "Joaninha" a pegar com o homônimo "Jonathan", e ainda pede que João Márcio pegue "os bagulhos" com "Jonathan e a gurizada" porque ele não quer ficar com esse "trem" por aí.
Em outra conversa, "Joaninha" conversa com mulher não identificada, que, por sua vez, em determinado ponto, faz referência explícita ao irmão de Jonathan, "Márcio", bem como à esposa deste, "Natiele", e aos filhos de Jonathan, João e Alice [vide arquivo 22285336.WAV, ramal telefônico +55(65)99267-1062, de 29/7/2017, às 19h57min04s, vol. 20, a partir de 08min27s], cujas certidões de nascimento estão acostadas às fls. 633/634 dos autos.
Chamada do Guardião 22285336.WAV (29/07/2017 19:57:04)
MNI:Oi.
JONATHAN: Oi. Tá naonde?
MNI: Em casa.
JONATHAN: Fazendo?
MNI: Assistindo.
JONATHAN: E aí? Comprou já, minhas coisas?
MNI: Uai, como eu vou comprar, eu falei pra ver se você arrumava alguém.
JONATHAN: Hum. Vou falar pra Márcio comprar lá.
MNI: Hum, mas cê arrumou alguém pra ficar?
JONATHAN: Ah, vai lá arrumar ué, deixa lá com [inaudível].
MNI: Com quem?
JONATHAN: Natiele.
MNI: Ah!
[...]
[a partir de 03min43s]
MNI: Olha aqui
JONATHAN: Hã?
MNI: Deixa eu te perguntar um negócio.
JONATHAN: Hã?
MNI: Cê não tem nada a ver com essa história do guri que apanhou lá não, né?
JONATHAN: Não, por que?
MNI: Hum.
JONATHAN: Por que?
MNI: Ah, tô te perguntando, porque...
JONATHAN: Uai, não, porque tem que falar alguma coisa, porque num fala nada.
MNI: Hã?
JONATHAN: Por que? Tão falando de mim?
MNI: Não, porque eu tô perguntando, á parente de Josi, lá, e a gente fica sem graça. Se tiver alguma coisa a ver, parente dele lá, parente de Kaique aí, que ta aí, com cê aí, ó, cê conversa com a mulher dele.
JONATHAN: Não é eu, não. Tem nada a ver comigo, quem bateu nele foi os guris da rua aí. Cê viaja, né, cada ideia, pelo amor de deus.
MNI: Não, eu estou perguntando. Vou falar pra Márcio comprar o chip... cê vai falar pra Márcio comprar o que? [conversa externa]
JONATHAN: Oi?
MNI: Cê vai falar pra Márcio comprar o que?
JONATHAN: Então, isso que eu ia ver, né? Parecer que o povo vai assar uma carne aí.
MNI: Hã?
JONATHAN: Parece que o povo quer assar uma carne, aí.
MNI: Ah, não, eu paguei esses dias pra limpar aqui, tá tudo limpinho. E outra eu nem queria mexer com comida.
[...] [a partir de 08min10s]
JONATHAN: agora é o seguinte: você tem que ir no mercado com as crianças, voltar, fazer o rango e vim. Não tem como deixar [inaudível]
MNI: Eu sei, Jonathan, dá pra mim levar, só que, tenta se colocar no meu lugar, João no colo. Alice, ela anda mas é pouco, fica mexendo nas coisas, entendeu? Pega uma coisa, pega outra coisa, aí eu vou fazer o que? O que que eu vou fazer? Dá pra mim fazer, mas é trabalhoso.
JONATHAN: Hã.
MNI: Falei que, se eu fosse lá eu ia pedir Pra Uelen me levar, ou pra Dedé, porque daí uma pessoa indo comigo segura Alice e eu seguro João e compro as coisas mais rápido.
JONATHAN: Ah.
[...]
Aliás, em determinado ponto [03min43s da mesma gravação], a mulher pergunta a Jonathan se ele tem alguma coisa a ver com "história do guri que apanhou lá", numa clara alusão à autorização que "Joaninha" teria dado para que "Pato-rei" "enterrasse "Neguinho do Comando".
A conversa em questão se refere ao áudio degravado abaixo, um sujeito identificado pela alcunha "Pato" [Givanildo, denunciados nos autos SIMP n. 003580-008/2017] ligou para Jonathan, que cumpre pena no raio 01, cela 03, da Penitenciária Central do Estado - PCE/MT, oportunidade na qual informou sobre uma menina que vendia drogas no mesmo local que ele e foi presa.
Conforme será observado, essa ligação comprova que Jonathan praticava os delitos de tráfico e associação para o tráfico de dentro do estabelecimento prisional indicado, sendo possível verificar no mesmo diálogo, outrossim, que "Joaninha" ocupa um alto posto na hierarquia da organização criminosa autonominada "Comando Vermelho" (CV), tanto que "Pato" comenta a vontade de "dá uma taca" (sic) no sujeito de alcunha "Neguinho do CV", pedindo, no entanto, autorização de Jonathan para realizar o ato.
Chamada do Guardião 21561982.WAV (27/06/2017 09:47:26)
JOANINHA: E aí?
PATO: E aí papai?
JOANINHA: E ae, fiote.
PATO: E ae papai, firmeza total, pai?
JOANINHA: Firmeza, e aí, como tá aí?
PATO: Ah, de boinha, pai. De vez em quando aparece umas pedra no sapato, mas a gente dá um jeito de tirar, né pai? (risos)
JOANINHA: É, tá ligado. Ontem eu tava até tentando ligar pro cê naquele seu número, não deu certo, pô! Tô noutro número agora.
PATO: Ah, por isso que o Márcio me deu o número e eu liguei, liguei, já tem quase um mês que eu tô tentando falar co cê e não consigo, pai.
JOANINHA: Então.
PATO: Sabe que que foi? O seguinte, não tem aqui no morro onde eu vendo?
JOANINHA: Arran.
PATO: A menina que vende comigo aqui deu mole, aí foi vender pro policial da entorpecente, aí o cara levou ela, tá ligado?
JOANINHA: Arran
PATO: Aí ela foi presa num dia, no outro dia eu paguei mil e oitocentos pro advogado, o advogado sacou ela.
JOANINHA: Arran.
PATO: Aí nós ficou com medo de ficar lá na "bocada", não tem?
JOANINHA: Arran.
PATO: Porque eu não sei o que ela tinha falado lá, aí nós vazou, eu, ela e outro gurizinho que vende comigo, entendeu?
JOANINHA: Arran.
PATO: Vamo dormir no barraco que eu tô alugando alí pra guardar 'fragrante'.
JOANINHA: Am.
PATO: Aí o "Neguinho do Comando" teve aqui na minha ausência, sem minha autorização e espancou meus "criente", deu uma pedrada na cara da Americana aqui, entendeu? Que fez um "galho", entendeu?
JOANINHA: Quem que é esse, quem que esse?
PATO: Falando que eu tô devendo pra ele cinco mil, eu nunca comprei uma balinha desse cara, meu truta, nunca.
JOANINHA: Quem que é esse?
PATO: Ele que me deve cem real, veio aqui e pegou cem real de óleo comigo, já tem uns quatro mês e nunca me pagou, eu nunca cobrei e nem faço questão, mixaria assim eu deixo pra lá, entendeu, pai?
JOANINHA: Arran.
PATO: Tá até, tá de sacanagem, eu tenho doze prova, doze testemunha que prova tudo o que ele fez. Falou diz que eu tinha uma droga dele enterrada lá, que eu tava, que eu tinha dado banho nele, ele sabia onde tava a droga, diz que tava esperando eu chegar pra desenterrar a droga senão ia me matar, ô, é o seguinte, ele tá fumando uma droga, ele tá desandado no óleo, pai. Tá rolando uma droga louca.
JOANINHA: Quem que é esse?
PATO: Hã?
JOANINHA: Quem que é esse?
PATO: O 'Neguinho do Comando', pai!
JOANINHA: Ah, aquele Neguinho?
PATO: É, diz que é do Comando, que não sei o quê: 'Eu sou do CV, porra, eu falo no bagúio'. Ele tá usando o nome do CV aqui.
JOANINHA: Pega ele de pau, rapaz!
PATO: Pois é Jonas.
JOANINHA: Enterra ele aí.
PATO: Pois é, aí eu falei assim, os cara falou pra mim: 'Pato pode dá uma taca nele'.
JOANINHA: Ele dá como sumido, né?
PATO: Eu não vou fazer nada antes de falar com Joaninha.
JOANINHA: (risos)
PATO: Porque, né? Agora não tá como antigamente, antigamente cê descia o porrete e não dava nada, agora tem que conversar antes. Vou dar ideia no Joaninha.
JOANINHA: É, arran.
[...]

Em outros diálogos mantidos pelo casal, Jonathan "Joaninha" se refere à esposa explicitamente pelo prenome "Andressa" [vide, e. g., arquivo 22285969.WAV, de 29/7/2017, às 20h53min15s, vol. 20, a partir de 01min54s].
Existem outros inúmeros diálogos gravados na mídia constante de fl. 591, vol. 20, que entendo desnecessário transcrever, que possibilitam identificar a pessoa de Jonathan, o que vem de desnaturar a fala defensiva em sentido contrário, tornando desnecessário que se promova a perícia de identificação de voz cuja ausência é anotada pela defesa como norte para a absolvição.
Não há, portanto, qualquer dúvida sobre a identificação de Jonathan Pereira Silva Salles como sendo o utilizador do ramal telefônico +55(65)99267-1062.
A apreensão do aparelho celular, por sua vez, é de todo desnecessária, pois, pelo que se infere do depoimento prestado por Alexandro da Silva Carvalho, nenhum preso possui celular próprio dentro do presídio.
O preso consegue um chip telefônico que é utilizado no aparelho celular comunitário existente dentro da cela, de uso de todos. Quando acontecem as revistas, por mais que os agentes possam encontrar o aparelho celular, dificilmente encontram os chips, que permanecem em poder de cada um dos detentos que o possuem, e, pelo, tamanho diminuto, é facilmente escondido, inclusive no próprio corpo.
"[Indagado se tem como confirmar se chegou a prender celular dentro da cela, respondeu] Na deflagração da operação foi apreendido, durante não, até porque tem o dia em que eles fazem o ‘baculejo’, em várias celas, mas não acharam o celular dele e de uns outros. Durante [a operação] não, no final foi deflagrado. No final da operação foi encontrado celular. O número do chip que ele usava não porque nenhum preso tem celular com ele. A cela tem o celular, cada um tem um chip. O chip não fica dentro do celular, eles escondem o chip dentro da cela, em vários lugares, na parede, em qualquer lugar. Vaso, tudo, né? No dia da deflagração da operação, que foi cumprido o mandado de prisão, depois desse dia, se eu não me engano o áudio se estendeu dois dias até, à deflagração, ou um dia depois, algo assim, estava acabando aquele dia ali, né? E ele não falou mais. Então, assim, eu não consigo afirmar pro doutor, foi pego o celular dele, onde que está o celular dele, o número, não. Isso eu não consigo afirmar porque faz parte da deflagração e eu estava na..." [depoimento judicial de Alexandro da Silva Carvalho, mídia de fl. 675].

Com relação à ausência de fotografias ou filmagens de eventuais encontros entre os acusados, considerando que as conversas que ambos mantinham se dava exclusivamente por ligações e mensagens de texto, evidentemente o encontro entre os dois, além de desnecessário, também inocorria, provavelmente para não levantar suspeitas sobre ambos.

Por sua vez, não vejo como acolher a pretensão da Cúpula Ministerial, de absolver o apelante Jonathan da imputação ora perfilhada.
De acordo com a fala ministerial, "analisando detidamente o conjunto probatório produzido, conclui-se pela escassez probatória, pois, resta evidenciado a existência apenas de interceptações telefônicas de diálogos travados entre os implicados denotando a possibilidade de existir o comércio de drogas ilícitas entre o Apelante e seu irmão, além de exibirem a possibilidade de envolvimento do Apelante com a facção criminosa denominada como 'Comando Vermelho' [...]" (sic parecer).
De acordo com o douto parecerista, ainda, a simples interceptação telefônica não comprova a associação ao tráfico, máxime porque nenhuma droga foi apreendida durante todo o tempo em que houve o monitoramento, e que, a despeito da fala policial em sentido a corroborar a acusação, refere-se exclusivamente às interceptações, "ou seja, ao invés de se promover a oitiva da testemunha, basta, de maneira direta, os autores processuais (juiz, promotor, advogado, etc.) ouça, o teor das conversas captadas, para fins de conclusão cognitiva direta sobre aquilo que foi tratado na conversa" (sic idem).
O que acontece, entretanto, é que todas as identificações dos alvos da operação e dos respectivos ramais telefônicos interceptados, como bem elucidado no preâmbulo da denúncia, foram obtidas a partir de diligências de campo realizadas por agentes policiais lotados na Delegacia de Polícia de Repressão a Entorpecentes, inclusive culminando na apreensão do aparelho celular de João Márcio, com o qual vários diálogos mantidos com Jonathan foram realizados.
Como afirmado pela testemunha Dionísio Bareiro Neto, em Juízo, quando escutavam algo relevante, uma equipe de campo se deslocava para averiguar a procedência daquela conversa, bem como possibilitar a identificação dos alvos, fato que inclusive culminou com um atentado contra uma viatura descaracterizada da DRE que realizava diligências de campo, e que, associadas aos áudios constantes das mídias inclusas no presente caderno processual, autorizaram formalizar um conjunto probatório coeso e indene de dúvida acerca da natureza do vínculo existente entre os irmãos Jonathan "Joaninha" e João Márcio "Guerê".
Com efeito, restou evidenciado que era função/tarefa do denunciado João Márcio adquirir drogas junto a diversos fornecedores e, posteriormente, repassar esses entorpecentes a pedido de Jonathan e/ou a terceiros indicados por ele, que, por sua vez, revendiam/entregavam a consumo ou forneciam tais substâncias para terceiros.
Já no diálogo transcrito abaixo, "Guerê", chamado apenas de Márcio, liga "Joaninha", e disse ter conseguido 10 peças de feijão, que no linguajar do tráfico significa maconha, ou seja, conseguiu comprar dez tabletes de maconha, de boa qualidade, pelo valor de R$800,00 (oitocentos reais) o quilograma.
Em determinado momento da conversa, Jonathan pergunta se a droga sobre a qual eles estão conversando é do mesmo tipo que João Márcio havia mandado anteriormente, restando demonstrado o vínculo estável e permanente dessa associação criminosa.
Ao final da conversa, "Guerê" informa para o irmão que Natiele tinha chegado ao local onde ele se encontrava, a fim de pegar uma quantia, provavelmente, oriunda do tráfico realizado pelos denunciados.
Chamada do Guardião 21621031.WAV (01/07/2017 13:40:40)
MÁRCIO: E ae.
JOANINHA: E ae vagabundo.
MÁRCIO: Só.
JOANINHA: Que tá aprontando aí?
MÁRCIO: Aprontando nada, aquela hora lá tava dando um corre aí.
JOANINHA: É?
MÁRCIO: Jeffinho arrumou um feijão pra mim.
JOANINHA: Ah, ele arrumou?
MÁRCIO: Arrumou.
JOANINHA: Quantos?
MÁRCIO: Setenta.
JOANINHA: Ave maria!
MÁRCIO: (Risos). Mentira, dez, pô.
JOANINHA: Arran, tá bom uai.
MÁRCIO: A oitocentos, pô!
JOANINHA: Hã?
MÁRCIO: A oitocentos.
JOANINHA: É?
MÁRCIO: Arran.
JOANINHA: Hum, mais qual que é do bagulho, é do locão, qual que é?
MÁRCIO: Não, é, de quase igual esse que nóis tá, ô.
JOANINHA: É.
MÁRCIO: Arran. É bom, ele não é loucão não, igual os caras fala dos Marreta,
feijão, mas.
JOANINHA: Hã?
MÁRCIO: É o memo que todo mundo tá tendo aqui, pô, no bairro!
JOANINHA: Am.
MÁRCIO: Entendeu?
JOANINHA: Arran. Mas não é do loucão não?
MÁRCIO: Loucão, loucão não é Joa.
JOANINHA: Huuuum. Entendi.
MÁRCIO: Depois cê quiser que eu mando uma foto, ah, mas ne foto não dá pra ver. Ele é bem, entendeu, prensadinho, bem bunitinho, ele!
JOANINHA: Am.
MÁRCIO: Meio amarelinho, só não dá pra vender como marreta, né, (riso).
JOANINHA: Mais é melhor do que qualquer um outro, hã?
MÁRCIO: O guri fumou dele aqui, Linguará, a gurizada.
JOANINHA: Haaaannn. É melhor do que esses outros, que eu mandei?
MÁRCIO: Hã?
JOANINHA: É igual esses outros memo, é?
MÁRCIO: É, arran.
JOANINHA: Entendeu.
MÁRCIO: Mesma coisa dos outros. Andressa falou que vinha aqui pegar um dinheiro aqui, quanto que é pra passar pra ela?
JOANINHA: É ué, o cento e cinquenta.
MÁRCIO: Han.
JOANINHA: O cento e cinquenta que falto só.
MÁRCIO: Am. Vou ter que levar.
JOANINHA: Entendeu?
MÁRCIO: Hoje, mais tarde vou passar um dinheiro pra ocê também, pô.
JOANINHA: É!
MÁRCIO: Hanram. João, para de chorar que eu tô no telefone, fazendo favor.
JOANINHA: Mais quanto?
MÁRCIO: Vamo ver Joaninha, até mais tarde.
JOANINHA: Ve aí o que cê faz aí.
MÁRCIO: Hanram.
JOANINHA: Dinheiro picado não dá para fazer nada não, louco!
MÁRCIO: Ééééé!
JOANINHA: É só do.
MÁRCIO: Mais pode ficar de boa, vai sair um dinheiro rápido.
JOANINHA: Na época eu fiz para ocê mais barato, mais se fosse rápido, pelo jeito, não adiantou nada não. (Risos).
MÁRCIO: Vai tomar no seu cú rapa!.
JOANINHA: Aí Andressa vai pegar cento e cinquenta, aí.
MÁRCIO: Demorou. Natiele já tá aqui.
JOANINHA: Falou.
MÁRCIO: Pra pegar aí com Nati?
JOANINHA: Arran.
MÁRCIO: Mas Natilele não sabe nem contar dinheiro, cê acredita?
JOANINHA: Han, eae, eae, mais de boa então.
MÁRCIO: Demorou então é nóis.
Naquele mesmo dia, no final da tarde, João Márcio ligou novamente para Jonathan, momento em que conversaram sobre quantidades e valores de drogas negociadas pela associação.
Chamada do Guardião 21623705.WAV (01/07/2017 17:12:16)
MÁRCIO: E ae, jô!
JOANINHA: Então.
MÁRCIO: Cada meio vai dá quinhetos e cinquenta, né?
JOANINHA: Éééé uai.
MÁRCIO: Aí o gurizinho deu quatrocentos, só aqui.
JOANINHA: Eu tô ligado, ele vai dá o restante, pô!
MÁRCIO: Arran, agorinha vou lá na Dirce levar.
JOANINHA: Arran, aí cê vê, quanto cê tem aí?
MÁRCIO: Tem de três meio aqui já.
JOANINHA: Tem três meio?
MÁRCIO: Arran.
JOANINHA: Ah, de boa, pode crer.
MÁRCIO: Vou levar lá já agora.
JOANINHA: Arran, e óia aqui cê arruma o dinheiro do óleo também, como que é?
MÁRCIO: Então a noite já vou arrumar, pô, tô fazendo o corre aqui!
JOANINHA: Falou.
MÁRCIO: Falou.
A denúncia ainda anota outros diálogos fortemente incriminadores, consoante se vê abaixo:
"No diálogo degravado abaixo, realizado no mês subsequente às ligações já transcritas, o denunciado JOÃO MÁRCIO informou ao implicado JONATHAN que o(a) sujeito(a) identificado(a) apenas pela alcunha 'Dadá' havia deixado com ele R$100,00 (cem reais) para pagar a 'mensalidade'/'caixinha' da facção criminosa autonominada 'Comando Vermelho', organização esta da qual amos denunciados fazem parte.
Nessa ligação, também se constata que os denunciados JOÃO MÁRCIO e JONATHAN conversaram novamente sobre entorpecentes, comprovando que o vínculo entre os implicados, para a prática do narcotráfico, era deveras estável, fato este que fica claro em um dado momento do diálogo, no qual, após perguntar se JOÃO MÁRCIO tinha 'óleo', que no linguajar do tráfico significa 'pasta-base de cocaína', e esse interlocutor confirmar que tinha, JONATHAN diz 'tô querendo arrumar aquele corre dos guris lá pro cê' (sic).
Por fim, observa-se na mesma conversa que JOÃO relatou sobre um 'prejuízo' suportado na comercialização de droga, quando JONATHAN responde: 'Juliano vai trabalhar e ainda dá dinheiro pro cê cusão, não vai, Juliano não fuma base, não, Juliano tá até preso aqui' (sic), restando explícito que aquele 'corre', ou seja, venda/entrega/fornecimento de droga, destinava-se à PCE/MT, estabelecimento prisional onde o denunciado estava detido e promovia diversos atos ilícitos em prol do grupo.
Chamada do Guardião 21786210.WAV (12/07/2017 10:12:50)
MÁRCIO: E aí.
JOANINHA: Bom, e aí vagabundo.
MÁRCIO: Me devendo e andando de carro né safado, que dia cê vai pagar eu, sem vergonha?
JOANINHA: Han, cê que tem que pagar eu safado!
MÁRCIO: Oia aqui, Dadá deixou aqui um cem real comigo aqui pra pagar a mensalidade ou a caixinha sei lá qual?
JOANINHA: Cem real?
MÁRCIO: Cem reais, arran.
JOANINHA: Han.
MÁRCIO: Vai deixar lá na sua casa?
JOANINHA: Andressa ta qui, pô!
MÁRCIO: Han, pior, hoje é, boto fé!
JOANINHA: Que que tá aprontando aí.
MÁRCIO: Eu vim aqui no Dadá aqui receber.
JOANINHA: É.
MÁRCIO: Arran.
JOANINHA: E o guri lá não pagou o cê ainda?
MÁRCIO: Pagou nada, cê falou com ele?
JOANINHA: Ainda não, que ontem teve quadra, cara, passei o dia inteiro lá ontem depois das duas.
MÁRCIO: Não eu liguei lá pro, pra Renato, Tiririca lá, aí ele, aí ele veio na linha comigo, diz que ía pagar eu hoje.
JOANINHA: É.
MÁRCIO: Falei: 'Demorou, meu chegado, eu não posso, eu não'.
JOANINHA: Fala que cê tá trabalhando pros caras, pô, cê tá na ativa.
MÁRCIO: Então, falei: 'Não irmão, tem pagar os caras, os caras vai cobrar, uai, é louco'!
JOANINHA: Se não pá, eu vou mandar os caras ligar pro cê ai, cê vai ver. (Risos).
MÁRCIO: Não, mas aí ele fala, ele ligou, ele memo ligou pra mim do celular do guri e falou, falei: 'Ah, demorou, truta, tá ligado, não posso'. Ele falou: 'Não, pode deixar cara, eu tô ligado! Amanhã eu te ligo'. Falei: 'Nem vou ligar pro cê, vou esperar ocê me ligar'! Ele falou: 'Não, demorou'! Falei: 'Então de boa'!
JOANINHA: Arran.
MÁRCIO: Mas demorou então jô, falou.
JOANINHA: E o óleo, não tá tendo não, cusão?
MÁRCIO: Tenho.
JOANINHA: Uai, então uai, tô querendo arrumar aquele corre dos guris lá pro cê, cê tá aí panguano rapaz!
MÁRCIO: Ah, mas fiado não tem!
JOANINHA: Que fiado! Os caras vai dá um pouco rapaz, vai dá tudo, tipo vai, vai dá tipo a metade hoje e a amanhã paga o cê e pega mais rapaz!
MÁRCIO: Am, demorou.
JOANINHA: Cê é marmota mesmo!
MÁRCIO: Ah, rapaz tomei um prejuízo de Dac essa semana aí!
JOANINHA: Do Dac, agora cê quer trabalhar com macaco pra guardar banana, agora é, azar o seu né mano! Agora Juliano vai trabalhar e ainda dá dinheiro pro cê cusão, não vai, Juliano não fuma base não, Juliano tá até preso aqui.
MÁRCIO: Demorou.
JOANINHA: Vou falar com o gurizinho lá, e vou falar pra ligar pro cê aí, pô!
MÁRCIO: Demorou é nóis.
Passados dois dias da conversa acima, o implicado JOÃO MÁRCIO voltou a ligar para JONATHAN, vulgo Joaninha. Desta vez, MÁRCIO relatou sobre uma abordagem feita por agentes lotados na DRE-MT, demonstrando que os denunciados conheciam os indiciados GILBERTO, LUIZ CARLOS, JHORDAN e EDELMO, contudo, por não haver provas do vínculo estável mantido entre eles, os implicados JOÃO MÁRCIO e JONATHAN não foram denunciados nos autos registrados sob os SIMP's n. 003580-008/2017 e 003607-008/2017.
Durante o diálogo abaixo, os denunciados JOÃO MÁRCIO e JONATHAN também conversaram novamente sobre a qualidade de uma droga, podendo ser observado em um trecho que os denunciados possuem 'olheiros' nos locais onde realizam a venda ilícita de entorpecentes, o que comprova a dificuldade de angarias provas sobre o delito ora apurado, bem como evidencia os riscos enfrentados pelos agentes ao fazerem vigilâncias in loco, devido à hostilidade dos locais onde ocorre o comércio ilícito dessas substâncias.
Chamada do Guardião 21866775.WAV (14/07/2017 18:11:52)
MÁRCIO: E aí.
JOANINHA: E aí.
MÁRCIO: Então, aquela hora lá, era a DRE, pô, que deu bote! Deu bote no Carlinhos e ne Gilberto.
JOANINHA: Ne quem?
MÁRCIO: Gilberto, pai de Jhordan.
JOANINHA: É, lá na quatro?
MÁRCIO: É, é alí em frente o Dia Dia, pô.
JOANINHA: Na onde que isso?
MÁRCIO: Em frente do Dia Dia do mercado, quase em frente a casa do Beréco.
JOANINHA: A tô ligado.
MÁRCIO: Então, os caras da andando aí, dá dando bote aí, agora a noite.
JOANINHA: É?
MÁRCIO: Arran, e os caras, tava lá em frente de casa hoje, tinha é fiesta prata, ficaram quase uma hora lá, no restaurante.
JOANINHA: Fazendo o quê?
MÁRCIO: Sei lá! vidrão, tudo fumê!
JOANINHA: Quem que falou?
MÁRCIO: Douglinhas.
JOANINHA: Han, cuidando.
MÁRCIO: Sei que tava cuidando lá.
JOANINHA: Am.
MÁRCIO: Levaram Carlinho e, Carlinho e Gilberto.
JOANINHA: Que Carlinho?
MÁRCIO: Hã?
JOANINHA: Que Carlinho é esse?
MÁRCIO: Carlinho, pô, marido de Juliana, Carlinho, branquinho.
JOANINHA: Ah, pegaram ele?
MÁRCIO: Acho que tava levando lá pra Gilberto.
JOANINHA: Iiii, pegaram a droga também?
MÁRCIO: Pegaram.
JOANINHA: Iiii, Carlinho já tem um tráfico, né?
MÁRCIO: Não eu acho que ele tem um cinco sete, né?
JOANINHA: Há um cinco sete, né?
MÁRCIO: Arran.
JOANINHA: Am.
MÁRCIO: Embassado hein! Ô, o bagulho, que ele, não deu teste lá, não é bom não,
hein Joaninha!
JOANINHA: É.
MÁRCIO: O que deu, Arran.
JOANINHA: Como que é?
MÁRCIO: Ah, é um verdinho, comercial.
JOANINHA: Am.
MÁRCIO: Sua mãe!(áudio externo). Mas vamo ver né?
JOANINHA: É ué.
MÁRCIO: Liga, retorna lá pra ela (áudio externo).
JOANINHA: E ae?
MÁRCIO: E ae. Sexta feira os cara desse jeito?
JOANINHA: O quê?
MÁRCIO: Carlinho foi sem sorte, acho que foi pra dá bote no Gilberto, né?
JOANINHA: É, e na na hora, né?
MÁRCIO: E na hora ele tava lá né.
JOANINHA: Ave maria!
MÁRCIO: Aí embassa, ele tá trampando.
JOANINHA: Ne quê?
MÁRCIO: Ele trabaia de guarita de prédio, ééé.
JOANINHA: Porteiro.
MÁRCIO: Porteiro.
JOANINHA: Hum.
MÁRCIO: É, demorou vou tomar um banho aqui casa.
JOANINHA: Falou.
Dois meses após o diálogo acima, em setembro de 2017, os denunciados JONATHAN e JOÃO MÁRCIO conversaram novamente sobre drogas e, como de costume, falaram das ações realizadas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE/MT).
No decorrer da conversa, JOÃO MÁRCIO perguntou se 'o corre do feijão, aqueles feijão não vendeu nada ainda?' (sic), tendo como resposta de JONATHAN 'Ah, agora os cara não tão tendo do locão aqui, né? E vendendo barato' (sic). 'Os cara tão vendendo a seiscentos, até quinhentos e cinquenta os cara vende' (sic). Na ocasião, JOÃO MÁRCIO questionou 'O quilo?' (sic), ao passo quue JONATHAN respondeu 'não, meio pô!' (sic). 'Mas é locão mesmo, do locão!' (sic) rememorando que 'feijão', no linguajar do tráfico, significa maconha.
Como se pode notar, naquele momento JOÃO MÁRCIO, encarregado de adquirir drogas com diversos fornecedores para, posteriormente, repassá-las para JONATHAN, as quais seriam revendidas/entregues a consumo ou fornecidas a terceiros, inclusive, para outros detentos da Penitenciária Central do Estado-MT, estava querendo saber sobre a rentabilidade da droga que havia sido encaminhada para o referido estabelecimento prisional.
No caso, tamanha é a audácia e certeza da impunidade, que os denunciados JOÃO MÁRCIO e JONATHAN comentaram sobre a possibilidade de adquirir drogas de outros detentos que estão recolhidos naquela mesma unidade, vejamos: JOÃO, 'Vamo pegar umas cinquenta, umas cem dessa pra gente, fumar aqui' (sic), respondendo JONATHAN 'É do locão mesmo, compensa hein!' (sic) 'eu vô trocar ideia com Claudinho aqui quantos que ele faz pra mim' (sic), seguido por JOÃO MÁRCIO, 'É, pegar umas cem lá pra mim mesmo, fala pra ele la. Ele falou que ia mandar pra mim, faz tempo' (sic).
Chamada do Guardião 22939189.WAV (08/09/2017 10:28:31)
JOANINHA: E ae?
MÁRCIO: E ae?
JOANINHA: Então.
MÁRCIO: Então.
JOANINHA: De erre é (DRE) querendo dar bote alí. (riso)
MÁRCIO: Hum.
JOANINHA: Ta, tava lá em frente do Elias cuidando a gurizada, a gurizada vazou, a gurizada já tinha ganhado eles!
MÁRCIO: É?
JOANINHA: Arran.
MÁRCIO: Hum...(ininteligível).
JOANINHA: Tá sujo! Uninho prata.
MÁRCIO: É, né?
JOANINHA: Arran. E os cara agora tá com uma câmera, eles fica puxando de longe, de longe eles ganha o movimento, véio!
MÁRCIO: É, né?
JOANINHA: Arran, eles fica dentro do, eles fica dentro do carro, mas de longe eles ganha o movimento.
MÁRCIO: Hum. E aí?
JOANINHA: E ae? Paulinho tá lá fazendo, eu tô aqui, vim lavar a moto aqui.
MÁRCIO: Ah, e ói qui, cê passou quatrocentos aquele dia, né?
JOANINHA: É.
MÁRCIO: Am.
JOANINHA: Hoje, hoje eu vo passar um dinheiro pro cê já, os duzentos e mais do, mais duzentos do, do óleo.
MÁRCIO: Ah, quantos que ele tinha passado no total de dinheiro?
JOANINHA: É, Dé?
MÁRCIO: É.
JOANINHA: Dé passou os seiscentos cara! É quinhentos e noventa quer dizer.
MÁRCIO: Ah, eu ía falar pro cê deixar cem lá, ele faz dom lá, porque eu peguei um dinheiro com ele aqui.
JOANINHA: Demorou eu deixo lá.
MÁRCIO: Você vai deixar lá que hora?
JOANINHA: Agora!
MÁRCIO: Ah, então vou deixar lá agora, meio, que eu vo pegar um dinheiro com ele aqui pra comprar um trem.
JOANINHA: Demorou.
MÁRCIO: Falou?
JOANINHA: Falou.
MÁRCIO: E ói qui, o corre do feijão, aqueles feijão não vendeu nada ainda?
JOANINHA: Não, João!
MÁRCIO: Hum.
JOANINHA: Ah, agora os cara tão tendo do locão aqui, né? E vendendo barato.
MÁRCIO: É, tão vendendo a quantos?
JOANINHA: Os cara tão vendendo a seiscentos, até quinhentos e cinquenta os cara vende.
MÁRCIO: O quilo?
JOANINHA: Não, meio, pô!
MÁRCIO: Ah.
JOANINHA: Mas é locão mesmo, do locão!
MÁRCIO: Hum. Vamo pegar umas cinquenta umas cem dessa pra gente fumar aqui.
JOANINHA: É do locão mesmo, compensa hein!
MÁRCIO: Então.
JOANINHA: Uhum, eu vo trocar ideia com Claudinho aqui quantos que ele faz pra mim.
MÁRCIO: É. Pegar umas cem lá pra mim mesmo, fala pra ele lá. Ele falou que ia mandar pra mim, faz tempo.
JOANINHA: Demorou.
MÁRCIO: Ói qui, mas cê vai lá agora mesmo? Vou esperar aqui então!
JOANINHA: Pode, não, eu vou lá agora!
MÁRCIO: Pode crer então!
JOANINHA: Falou.
Com efeito, pelo qual se observa nas conversas mantidas pelos denunciados, há provas incontestáveis de que os implicados formaram um vínculo associativo caracterizado pela estabilidade, permanência e durabilidade, voltado à prática reiterada do tráfico de entorpecentes, no bojo do qual havia uma nítida divisão de funções/tarefas entre os associados, a fim de que a realização dessa atividade ilícita pudesse ser exitosa.
Destarte, as conversas telefônicas mantidas pelos denunciados, entre si e com terceiros, que foram interceptadas mediante autorização judicial, das quais apenas algumas foram inseridas ao longo desta acusação, bem como os depoimentos testemunhais dos agentes, que realizaram inúmeras diligências de campo ao longo da investigação, que foram colhidos na fase extrajudicial (conforme relatórios técnicos n.s 35 e 37/2017/NI/DRE) comprovam o vínculo associativo estável, permanente e duradouro entre os membros da associação ora analisada, montada com o objetivo de promover reiteradamente o crime de tráfico de drogas.
Oportuno registrar que os denunciado JONATHAN é multi reincidente, conforme consta no processo executivo de pena código 164675 - 2a Vara Criminal de Cuiabá.
Registre-se, ainda, que o denunciado JOÃO MÁRCIO responde ação penal pela prática do crime de furto qualificado nos autos código 315409 - 8a Vara Criminal de Cuiabá, além de, no curso das investigações realizadas no interesse da Operação 'Campo Minado', ter se associado a outros indiciados, fatos esses apurados nos autos SIMP 00358-008/2017.
POrtanto, todos os elementos colhidos nos autos e na aludida medida cautelar demonstram a materialidade e o mínimo comprobatório acerca da autoria do delito de associação para o tráfico de drogas, o que dá ensejo à instauração da ação penal.
Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência:
-JONATHAN PEREIRA SILVA SALLES, qualificado nos autos em epígrafe, como incurso no art. 35, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal; e
-JOÃO MÁRCIO DA SILVA SALLES, qualificado nos autos em epígrafe, como incurso no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06;" (sic denúncia, fls. 04v/12, negritos no original).

I. DA PRETENDIDA INVEROSSIMILHANÇA DA PROVA POLICIAL

Assim, os depoimentos de investigadores de polícia, juntamente com as interceptações telefônicas e os demais elementos de prova circunstancial amealhados aos autos comprovam o vínculo associativo entre os dois denunciados, em que pese a tese de negativa de autoria perfilhada no anseio defensivo.
Estabelece o enunciado n. 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."
À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.
A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.
A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.
Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:
"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes." (STJ, 5a Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2009).
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos." (STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).
Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.
Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.
Quanto ao aspecto da tipicidade do delito de associação ao tráfico, esta Corte de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, no último dia 02/3/2017, aprovou a publicação do enunciado 05, dispondo, verbis:
"Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância."
De acordo com a fundamentação lançada na reunião de revisão e aperfeiçoamento promovida pelos eminentes Des. Gilberto Giraldelli e Marcos Machado antes da aprovação de tal enunciado, o tema é pacífico nos Tribunais Superiores, admitindo a uniformização.
O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito:
“(...) associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei”.
Constitui a conduta incriminada a incursão no verbo “associar-se”. Desse modo, a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas não prescinde da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, sendo insuficiente a união ocasional e episódica, sob pena de transformar um simples concurso de agentes na figura típica em questão, cujo objetivo jurídico é a tutela da paz pública.
Nessa senda, Guilherme de Souza Nucci reafirma que o tipo penal insculpido no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006 retrata verdadeiro crime de associação criminosa “específica do tráfico ilícito de entorpecentes”, que, por assim concluir, demanda “prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa” (n Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).
Assim, extraí-se que o especial fim de agir, consistente no ânimo associativo estável e perene, entre duas ou mais pessoas, para o cometimento de crimes relacionados ao tráfico de drogas, traço distintivo primordial de outras condutas semelhantes, a exemplo do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), cobra solene presença na esfera de imputação subjetiva do tipo penal tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, caracterizando o que se denomina societas sceleris, sob pena de atrair um simples encontro ocasional de vontades (concursus delinquentium) à esfera de punibilidade penal, fazendo incidir um efeito não querido pela legislação criminal correlata.
Nessa mesma senda, Vicente Greco Filho leciona, em precisos termos:
“Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula ‘reiteradamente ou não’, poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art. 288 do Código Penal (...). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar (in Tóxicos: prevenção-repressão. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, página 209).
Nesse mesmo sentido está a lição do saudoso Min. Teori Albino Zavascki, no HC 124164/AC, julgado pela 2a Turma do Pretório Excelso em 11/11/2014:
“HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência.
2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. ‘Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus’ (RHC 75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 1o/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré. (STF, HC 124164, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça se alinha perfeitamente ao entendimento expressado pela Suprema Corte, a saber:
“Para a condenação por um delito grave como o de associação ao tráfico de drogas há a necessidade de que esteja comprovado o caráter permanente do vínculo entre os agentes, caso contrário, prevalece o princípio do in dubio pro reo.” (TJMT, Embargos Infringentes no 14174/2013.” (TJMT, Ap 177556/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/3/2017).
“O animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o tráfico de drogas deve ser comprovado de forma extreme de dúvidas para a configuração do crime descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.” (TJMT, Ap 173207/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/3/2017).
“Para a condenação pela prática do crime positivado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, exige-se a comprovação do animus associativo, da estabilidade e da permanência da prática criminosa.” (TJMT, Ap 123592/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)
No caso, ainda que os codenunciados neguem qualquer tipo de vínculo entre si, negando mesmo se conhecerem, os depoimentos dos investigadores de polícia, associados às transcrições dos áudios de interceptação telefônica trazidos aos autos, bem como outros inúmeros áudios contendo diálogos entre os irmãos e a apreensão do aparelho celular de um deles, deixa bem clara a associação com aspectos de perenidade e permanência para a prática do crime de tráfico de drogas, cabendo a Jonathan a figura de principal articulador de recebimento de valores e indicação das pessoas para quem João Márcio da Silva Salles realizava todo o serviço de rua, como pegar e entregar drogas, bem como repassar a Andressa o dinheiro da "caixinha", concretizando dois associados no tráfico de drogas na região do bairro Santo Antonio do Pedregal e adjacências.
Enfim, a reunião de elementos de prova tirados das interceptações telefônicas, e sufragados por detalhes trazidos coerente e uniformemente por policiais ouvidos em Juízo torna inviável a absolvição dos acusado de associação ao tráfico.

DA PENA APLICADA - PRETENDIDA REDUÇÃO - ALEGADA IRRAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

A defesa rebate a pena aplicada sob o prisma da desproporcionalidade do acréscimo de 02 anos sobre a mínima cominada em abstrato, única e exclusivamente em decorrência da aferição pejorativa dos antecedentes criminais.
Analisando a pena-base a ele aplicada quanto ao crime a que foi condenado, percebe-se que a autoridade judiciária justifica o acréscimo de dois anos de reclusão sobre a pena mínima cominada em abstrato para o crime de associação ao tráfico de drogas, pautando-se na existência de quatro condenações anteriores:
a) Ação Penal n. 16650-04.2009.8.11.0042, cód. 148392, 5a VCr-Capital, ApCr 84566/2010, 3a CCr, art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, transitada em julgado em 10/3/2011;
b) Ação Penal n. 19237-96.2009.8.11.0042, cód. 151532, 8a VCr-Capital, art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, transitada em julgado em 19/9/2013;
c) Ação Penal n. 18490-49.2009.8.11.0042, cód. 125924, 1a VCr-Capital, art. 121, caput, do CP, absolvido por decisão do Conselho de Sentença.
Nota-se, sem maior esforço, que a autoridade judiciária aponta apenas três processos, e não quatro, como afirmado anteriormente, dos quais, em um deles, em que pese condenado no primeiro julgamento, o apelante foi absolvido no segundo Júri Popular, por decisão soberana do Conselho de Sentença, tornando-se definitiva.
Com efeito, a preexistência de apenas duas condenações anteriores, não correlatas com a espécie de crime aqui debatida, não justificaria, por observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, a majoração de dois anos de reclusão acima do mínimo legal, máxime quando comparado ao acréscimo correspondente à reincidência específica, cujo acréscimo foi de apenas 06 meses, e 50 dias-multa.
Logo, cuidando-se de condenações anteriores por crimes não relacionados diretamente à narcotraficância, a majoração da pena deve observar fração menor do que a utilizada para majorar a pena pela reincidência.
Com efeito, majoro, por força dos maus antecedentes, 04 meses de reclusão, e 40 dias-multa, para cada uma das condenações anteriores, fixando a pena-base de 03 anos e 08 meses de reclusão, em 780 dias-multa, valor unitário mínimo.
Na sequência, em decorrência da reincidência específica, mantenho a fração de 06 meses de reclusão, e 50 dias-multa, fixando a reprimenda intermediária de 04 anos e 02 meses de reclusão, e 830 dias-multa.
Por último, enfatizo não deve incidir a majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, porque os diálogos travados entre os irmãos não esclarecem a destinação da droga para o interior do presídio, tampouco a denúncia, ou as alegações finais acusatórias, ou ainda, a sentença e nem mesmo as contrarrazões recursais.
Os depoimentos dos analistas de inteligência da DRE Alexandro da Silva Carvalho, Dionizio Bareiro Neto e Massau Leandro dos Santos, deixa clara essa insuficiência probatória, tendo todos eles esclarecido que não há evidências de que essa relação associativa tinha por escopo a inserção de drogas para o presídio onde Jonathan estava preso ou para qualquer outro presídio.
Com efeito, redimensionada a pena na forma antes descrita, fixo a pena definitiva de Jonathan Pereira da Silva Salles em 04 anos e 02 meses de reclusão, a ser iniciado em regime fechado em razão da reincidência, e pagamento de 830 dias-multa, valor unitário mínimo, nos moldes do art. 35, da Lei n. 11.343/2006.
Ante o exposto, em dissenso ao parecer, conheço e provejo parcialmente o apelo de Jonathan Pereira da Silva Salles, qualificado, para o fim de reduzir a carga de acréscimo de pena decorrente da aferição pejorativa dos maus antecedentes, bem como extirpar a causa de aumento descrita no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a reprimenda final de 04 anos e 02 meses de reclusão, a ser iniciado em regime fechado em razão da reincidência, e pagamento de 830 dias-multa, valor unitário mínimo, nos moldes do art. 35, da Lei n. 11.343/2006.
Oficie-se à Vara de Execuções, para que promova a retificação da planilha de cumprimento de pena, e realize novos cálculos dos marcos temporais para eventuais benefícios de execução penal.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Revisor) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR